Tribunal: STM
Processo: 7000191-30.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DO MPM DESPROVIDO. APELO DA DEFESA PROVIDO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
Os acusados mantiveram com a Administração Militar contrato de prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar em instalações de Organização Militar de Saúde, e foram denunciados pelo crime de estelionato por terem, em tese, mantido a Administração Militar em erro, inserindo, de forma fraudulenta, o nome de profissional em relatório de procedimentos cirúrgicos, para fim de recebimento indevido de honorários, sem que aquele, efetivamente, tivesse participado dos referidos procedimentos.
A condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova inconteste e estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não ostentam os alicerces necessários para fundamentar um decreto condenatório.
O que se afigura dos autos é um descontrole documental para fins de aferição de procedimentos cirúrgicos. Entretanto, não havendo provas concretas de que os acusados tenham efetivamente fraudado o Relatório Cirúrgico; a Folha de Gastos – Sala Cirúrgica; e o Relatório de Anestesia, bem como que a prova testemunhal não é de todo segura quanto à realização dessa fraude, resta constatada a existência de dúvidas razoáveis quanto à conduta imputada aos acusados, devendo ser considerado o princípio in dubio pro reo.
Apelações conhecidas. Apelo do MPM desprovido. Apelo da defesa provido. Decisões por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000191-30.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: GUSTAVO FORNARI VANNI
ADVOGADO(A): AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER (OAB RS114600)
ADVOGADO(A): RICARDO FERREIRA BREIER (OAB RS30165)
APELADO: LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA
ADVOGADO(A): MARCELO OLIVEIRA DE MOURA (OAB RS59755)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E
ABSOLVER GUSTAVO FORNARI VANNI, EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO DO PACIENTE LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA, COM
FUNDAMENTO DO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM, MANTENDO A
SENTENÇA ORA RECORRIDA, PROFERIDA PELA JUÍZA FEDERAL
SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM, NO QUE
CONCERNE A ABSOLVIÇÃO DE LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA E
GUSTAVO FORNARI VANNI, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS
CONSTANTES DA DENÚNCIA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000191-30.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: GUSTAVO FORNARI VANNI
ADVOGADO(A): AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER (OAB RS114600)
ADVOGADO(A): RICARDO FERREIRA BREIER (OAB RS30165)
APELADO: LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA
ADVOGADO(A): MARCELO OLIVEIRA DE MOURA (OAB RS59755)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DEFESA.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUSÊNCIA DE PROVA
INCONTESTE.
EXISTÊNCIA
DE
DÚVIDAS
RAZOÁVEIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUSTENTAÇÃO
DO
DECRETO
CONDENATÓRIO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DO MPM DESPROVIDO.
APELO DA DEFESA PROVIDO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
Os acusados mantiveram com a Administração Militar contrato de prestação de
serviços de atendimento médico-hospitalar em instalações de Organização Militar de Saúde, e
foram denunciados pelo crime de estelionato por terem, em tese, mantido a Administração
Militar em erro, inserindo, de forma fraudulenta, o nome de profissional em relatório de
procedimentos cirúrgicos, para fim de recebimento indevido de honorários, sem que aquele,
efetivamente, tivesse participado dos referidos procedimentos.
A condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode
apoiar-se em prova inconteste e estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não
ostentam os alicerces necessários para fundamentar um decreto condenatório.
O que se afigura dos autos é um descontrole documental para fins de aferição de
procedimentos cirúrgicos. Entretanto, não havendo provas concretas de que os acusados
tenham efetivamente fraudado o Relatório Cirúrgico; a Folha de Gastos – Sala Cirúrgica; e o
Relatório de Anestesia, bem como que a prova testemunhal não é de todo segura quanto à
realização dessa fraude, resta constatada a existência de dúvidas razoáveis quanto à conduta
imputada aos acusados, devendo ser considerado o princípio in dubio pro reo.
Apelações conhecidas. Apelo do MPM desprovido. Apelo da defesa provido.
Decisões por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em negar provimento à Apelação interposta pelo Ministério
Público Militar e em dar provimento ao Recurso defensivo, para reformar a sentença e
absolver GUSTAVO FORNARI VANNI, em relação ao Procedimento Cirúrgico do paciente
Leodoro Carlos Fraga da Silva, com fundamento do art. 439, alínea "e", do CPPM, mantendo
a sentença ora recorrida, proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, no que concerne à absolvição de LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E
LIMA e GUSTAVO FORNARI VANNI, em relação aos demais Procedimentos constantes da
Denúncia, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM) e pela Defesa de GUSTAVO FORNARI VANNI, em face da sentença monocrática
proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), relacionadas a supostas práticas de crimes de estelionato, previsto
no art. 251 do CPM, pelos médicos LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA e
GUSTAVO FORNARI VANNI, na prestação de atendimento médico-hospitalar junto ao
Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA).
Narra a Exordial Acusatória, em síntese, que os referidos médicos, sócios-
proprietários da empresa LAZZARI VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES, EPP
(MEDTRAUMA), CNPJ nº 07.967.709/0001-00, mantiveram com a Administração Militar
contrato de prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar, ambulatorial e
laboratorial em traumatologia, nas instalações do Hospital Militar de Área de Porto Alegre
(HMAPA), durante os anos de 2013 a 2016.
Depreende-se da Denúncia que os Acusados teriam mantido a Administração
Militar em erro, inserindo, de forma fraudulenta, o nome de profissional em relatório de
procedimentos cirúrgicos, para fim de recebimento indevido de honorários, sem que aquele,
efetivamente, tivesse participado dos referidos procedimentos.
Tal inserção, de acordo com a descrição da denúncia, ocorria de 2 (duas)
formas: (1) por meio da atualização do cadastro da cirurgia no Sistema de Gerenciamento
Hospitalar (SIGH), em que se digitava o nome do médico no campo “Equipe Cirúrgica” do
Relatório Cirúrgico; e (2) por meio da aposição de carimbo e assinatura no Relatório
Cirúrgico. Segundo o MPM, foram realizadas 17 (dezessete) cirurgias nas quais os
denunciados, em acordo de vontades, incluíram a participação de médico cirurgião auxiliar
que não fez parte do procedimento, in verbis:
“(...) Os denunciados, sócios-proprietários da empresa LAZZARI VANNI E COMPANHIA
SOCIEDADE SIMPLES - EPP (MEDTRAUMA), CNPJ nº 07.967.709/0001-00, mantiveram
com a União Federal contrato de prestação de serviços de atendimento médico-hospitalares,
ambulatorial e laboratorial em traumatologia, nas instalações do HMAPA, durante os anos de
2013 a 2016.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante a vigência do contrato firmado entre a administração militar e a empresa referida,
ambos denunciados utilizaram de fraude para manter a administração militar em erro a fim de
locupletarem-se ilicitamente. O mecanismo utilizado para o estelionato era a inserção
nominal via sistema (SIGH), da participação de cirurgião auxiliar em Relatórios cirúrgicos
quando, na verdade, apenas um médico cirurgião havia operado o respectivo paciente.
O sistema onde eram agendadas e registradas as cirurgias se chama SIGH - Sistema de
Gerenciamento Hospitalar, onde médico preenchia a descrição do ato cirúrgico no sistema,
contendo as informações, como: equipe cirúrgica, descrição do procedimento, material
utilizado. Para isso o médico utiliza sua própria senha do SIGH, imprime o relatório, assina e
anexa no prontuário do paciente. (inquirição Tatiane de Almeida Correa, evento 1, 2-IPM, fl
25).
O encarregado do IPM verificou a ocorrência de um único padrão de ação que consistia no
acesso ao sistema de agendamento de cirurgias do HMAPA (SIGH), por um dos médicos da
OCS LAZZARI, VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - MEDTRAUMA, GUSTAVO
FORNARI VANNI (CRM 28.524) ou LUIS CLAUDIO VELLECA E LIMA (CRM 32.807),
durante o horário ou próximo do horário de finalização da cirurgia, conforme comparação
dos horários constantes nas Folhas de Gastos - Sala Cirúrgica, e dos horários constantes do
relatório do SIGH, onde o médico da OCS MEDTRAUMA, através de senha pessoal, acessava
o sistema de agendamento e realizava uma "Atualização do Cadastro da Cirurgia" para
incluir mais um médico auxiliar, sem que este estivesse realmente participado da cirurgia,
obtendo, assim, valores ilícitos em favor da OCS MEDTRAUMA.
Com base no agendamento da cirurgia realizado pelo médico responsável mediante senha
pessoal, um Sargento que esteja escalado para a função denominada de circulante, passava
nas salas de cirurgias e preenchia um check list para conferir vários itens como material
utilizado, médicos participante etc. Esse check list era realizado em papel denominado "Folha
de Sala", que iria, posteriormente, para a seção de lisura, onde se verificava tudo e se
comparava as cobranças feitas pela MEDTRAUMA com o check list do circulante. Havendo
divergência, realizava-se a "glosa".
Os delitos foram descobertos inicialmente pela militar circulante, então 3º Sargento Carolina
Almeida da Silva Pereira (Evento 1, 2-IPM fl. 31), que atuou como circulante na cirurgia do
paciente Leodoro Carlos Fraga da Silva e constatou que apenas um médico participou da
cirurgia, enquanto carimbaram e assinaram o relatório cirúrgico dois médicos, Gustavo
Fornari Vanni e Daniel Souto. Na mesma cirurgia, participou como instrumentadora a então
militar 3º Sargento Tanise Delgado da Silva, que corrobora as alegações da então circulante
3º Sgt Carolina Almeida da Silva Pereira (Evento 1, 2-IPM, fl. 33).
Através de perícia técnica acostada no Evento 108, constatou-se que várias rubricas feitas nos
relatórios cirúrgicos não coincidem com as respectivas rubricas dos médicos, restando
comprovado que os médicos acobertavam-se na inclusão de médicos cirurgiões uns para os
outros, com a única finalidade de se locupletarem com valores pagos a maior para a empresa
MEDTRAUMA.
Foram realizadas 17 (dezessete) cirurgias nas quais os denunciados, em acordo de vontades,
incluíram a participação de médico cirurgião auxiliar que não fez parte do procedimento:
1. No dia 29/11/2013, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente Terezinha de Jesus
Freitas (Evento 108, fl 58 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 287,08, à época,
cirurgião chefe - GUSTAVO FORNARI VANNI;
2. No dia 01/10/2013, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente Marcos Montanha
Machado (Evento 108, fl 62 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 287,08, à época,
cirurgião chefe - LUIS CLAUDIO VELLECA E LIMA;
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. No dia 18/03/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente Diogo Figueiredo da
Silva (Evento 108, fl 66 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 503,43, à época,
cirurgião chefe - GUSTAVO FORNARI VANNI;
4. No dia 07/01/2014, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente Eunice Vanuzzi
(Evento 108, fl 70 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 352,77, à época, cirurgião
chefe - GUSTAVO FORNARI VANNI;
5. No dia 14/01/2014, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente Marlene Medeiros
(Evento 108, fl 74 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 465,43, à época, cirurgião
chefe - GUSTAVO FORNARI VANNI;
6. No dia 03/04/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente Eloi Jose Davila
(Evento 108, fl 78 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 325,24, à época, cirurgião
chefe - LUIS CLAUDIO VELLECA E LIMA;
7. No dia 17/02/2014, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente Idene Crestani
Malavolta (Evento 108, fl 82 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 326,49, à época,
cirurgião chefe - GUSTAVO FORNARI VANNI;
8. No dia 26/11/2013, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente Ivani Nunes de Souza
(Evento 108, fl 86 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 243,02, à época, cirurgião
chefe - GUSTAVO FORNARI VANNI;
9. No dia 06/05/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente Maria Rita da Silva
Machado (Evento 108, fl 90 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 644,04, à época,
cirurgião chefe - GUSTAVO FORNARI VANNI;
10. No dia 06/06/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente Carlos Augusto
Oliveira Alves (Evento 108, fl 94 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 573,63, à
época, cirurgião chefe - GUSTAVO FORNARI VANNI;
11. No dia 11/04/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente Matheus Neto
Rezena (Evento 108, fl 98 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 325,24, à época,
cirurgião chefe - LUIS CLAUDIO VELLECA E LIMA;
12. No dia 29/04/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente Celita Guilhermina
Welter (Evento 108, fl 101 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 424,26, à época,
cirurgião chefe - LUIS CLAUDIO VELLECA E LIMA;
13. No dia 01/12/2015, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente Rodrigo Bacchieri
Gaston Junior (Evento 108, fl 105 e ss), ocasionou o pagamento indevido de R$ 208,03, à
época, cirurgião chefe - LUIS CLAUDIO VELLECA E LIMA;
14. No dia 17/09/2015, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente Letícia Limberger
(Evento 108, fl 108 e ss), originou o pagamento indevido de R$ 311,62, à época, cirurgião
chefe - GUSTAVO FORNARI VANNI;
15. No dia 09/06/2015, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente Robson Soares
Oliveira (Evento 108, fl 111 e ss), originou o pagamento indevido de R$ 661,07, à época,
cirurgião chefe - DANIEL SOUTO;
16. No dia 15/09/2015, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente Leodoro Carlos
Fraga da Silva (Evento 108, fl 114 e ss), originou o pagamento indevido de R$ 894,47, à
época, cirurgião chefe - GUSTAVO FORNARI VANNI;
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. No dia 15/09/2015, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente Dulce Dilecta de
Jesus da Rosa (Evento 108, fl 117 e ss) originou o pagamento indevido de R$ 405,10, à época,
cirurgião chefe - GUSTAVO FORNARI VANNI.
Em todos os casos acima elencados, incluiu-se para fins de recebimento de honorários o nome
de dois médicos cirurgiões, quando no relatório cirúrgico só existia 01 médico presente,
ocasionando os respectivos pagamentos indevidos à empresa.
Diante do exposto, os denunciados GUSTAVO FORNARI VANNI e LUIS CLAUDIO VELLECA
E LIMA, incorreram por 17 vezes nas sanções do art. 251 do CPM, de forma continuada - nos
termos do artigo 80 do CPM - e em concurso de pessoas -- nos termos do artigo 53 do CPM --
ao manterem em erro a Administração Militar, mediante o artifício de inserir nome de
profissional que não trabalhou efetivamente, em Relatórios Cirúrgicos utilizados para conferir
a quantidade de profissionais efetivamente participantes para fins de pagamento de
honorários, obtendo dessa forma vantagem indevida em prejuízo do erário. (...)”
Em 17/8/2020, a denúncia foi oferecida (APF, Evento 1, “DENUNCIA1”),
sendo recebida em 23/8/2020 (APF, Evento 1, “REC_DENUNCIA2”).
Os Acusados foram devidamente citados (APM, Eventos 22 e 36).
Em 24/11/2020, foram inquiridas 2 (duas) testemunhas arroladas pela acusação:
TC ALEXANDRE MARQUES DE ALMEIDA e a ex-Sgt TATIANE DE ALMEIDA
CORREA, tendo o MPM desistido da oitiva do Maj EDILSON LUÍS ZAMBERLAN.
Em 23/2/2021, foram inquiridas as demais testemunhas de acusação: Sgt
CAROLINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA, ouvida sem a presença dos acusados,
conforme requerimento deferido pelo Juízo, e a Sgt TANISE DELGADO DA SILVA (APM,
Eventos 61 a 64).
As defesas de GUSTAVO FORNARI VANNI e LUÍS CLÁUDIO DE
VELLECA E LIMA arrolaram, cada qual, 5 (cinco) testemunhas (APM, Eventos 68 e 70).
Em 24/5/2021, foi realizada Sessão para oitiva das testemunhas arroladas pelas
defesas de GUSTAVO FORNARI VANNI (LETÍCIA LIMBERGER; MAURÍCIO DE
HOLLEBEN VARGAS; JOÃO AUGUSTO FRAGA JR.; MARCOS MONTANHA
MACHADO; e MAJ EDILSON LUÍS ZAMBERLAN) e de LUÍS CLÁUDIO DE
VELLECA E LIMA (SILVIANE INÊS SCHAUREB; VIVIANE SOARES RIBEIRO
FRANÇA; DANIEL SOUTO; RODRIGO DE CARVALHO BOEIRA; e CRISTIANE
GIRARD ANTUNES VIANA). A defesa de LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA
desistiu da oitiva de RODRIGO DE CARVALHO BOEIRA (APM, Eventos 118 a 122).
Em 25/5/2021, o MPM requereu medidas protetivas em favor das testemunhas
Sgt CAROLINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA e Sgt TANISE DELGADO DA SILVA,
sob o argumento de que teriam sofrido constrangimento por parte dos réus, sendo o pedido
indeferido (APM, Eventos 123, 131, 133 e 135).
Em 5/8/2021, foi inquirida a última testemunha de defesa, MAJ EDILSON
LUÍS ZAMBERLAN, e realizados os interrogatórios dos Acusados (APM, Eventos 162 a
167).
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, apenas a defesa de GUSTAVO FORNARI
VANNI requereu diligência, no sentido de que fosse oficiado o HMAPA, para que
esclarecesse se a Sgt. CAROLINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA já teria sido punida
administrativamente (APM, Eventos 174, 175 e 176), o que foi deferida pelo juízo (APM,
Evento 178).
Em 2/9/2021, os Acusados foram intimados para os fins do art. 428 do CPPM,
sendo informados de que não haveria designação de data para Sessão de Julgamento por se
tratar de processo de competência monocrática do Juízo e, consequentemente, também, não
haveria sustentação oral (APM, Evento 184).

ALEGAÇÕES ESCRITAS DO MPM

Em alegações escritas, o MPM sustentou que, em relação ao caso do paciente
LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA, o próprio acusado, GUSTAVO FORNARI
VANNI, admitiu ter carimbado e assinado no lugar do médico DANIEL SOUTO, embora
tenha alegado engano, o que não procederia, pois o nome deste último estava digitado na
folha, e não apenas carimbado.
Asseverou que, de acordo com as testemunhas, nessa cirurgia, só estavam
presentes o réu GUSTAVO FORNARI VANNI e o médico WESTPHALEN, além do
anestesista Maj ALEXANDRE, sendo que o acusado LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E
LIMA encontrava-se realizando a cirurgia da paciente BRÍZIDA, em outra sala. Todavia, na
folha de sala do paciente LEODORO, constaram como médicos presentes, além de VANNI,
WESTPHALEN e ALEXANDRE, o acusado LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA e
DANIEL SOUTO, que nem mesmo estava no Bloco naquela data, tendo, segundo o MPM,
prestado falso testemunho em Juízo.
Ademais, no documento da paciente BRÍZIDA, constam como médicos
presentes o réu GUSTAVO FORNARI VANNI, que, na verdade, estava na cirurgia de
LEODORO, e LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA, confirmando, portanto, a fraude
praticada por ambos os acusados. Com relação aos casos dos demais pacientes, o MPM
alegou existirem falsificações constatadas nos exames grafotécnicos, embora não se tenha
identificado o autor das assinaturas/rubricas. Destacou que, em vários relatórios cirúrgicos,
consta apenas 1 (um) cirurgião na equipe, mas o carimbo e a rubrica de 2 (dois). Nesse
contexto, afirmou que apenas em 5 (cinco) casos restou dúvida, postulando a absolvição dos
acusados em relação a estes. Quanto aos outros 12 (doze) casos, postulou a condenação dos
acusados (APM, Evento 187).

ALEGAÇÕES ESCRITAS DA DEFESA

ACUSADO - LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, recapitulou a prova oral produzida em Juízo. Em seguida, analisou
a denúncia, afirmando que a peça não preenche os requisitos legais previstos no art. 77 do
CPPM, pois é confusa e vaga na descrição dos fatos, e que somente o caso do paciente
LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA foi pormenorizado.
Destacou que o depoimento da Sgt CAROLINA ALMEIDA DA SILVA
PEREIRA está em desarmonia com os demais depoimentos, uma vez que todas as outras
testemunhas afirmaram ser comum um dos médicos sair da sala antes do término do
procedimento, para dar início a outra cirurgia, bem como, também, é comum haver erros no
preenchimento da folha de sala, que podem ser corrigidos posteriormente.
Diante disso, questionou a idoneidade desse testemunho, sustentando a
possibilidade de ocorrência do delito de falso testemunho. Asseverou que quase todas as
testemunhas têm, no mínimo, lembrança da presença do acusado na cirurgia de LEODORO,
sendo que a testemunha Sgt TANISE DELGADO DA SILVA, que atuou como
instrumentadora nesse procedimento, confirmou a presença dos 2 (dois) acusados na sala.
Da mesma forma, o paciente MARCOS MONTANHA, ouvido em Juízo,
confirmou que os 2 (dois) médicos estavam na sala de cirurgia. Alegou que o MPM não se
desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo provado a ausência de LUÍS CLÁUDIO DE
VELLECA E LIMA na sala de cirurgia de LEODORO, salvo pelo depoimento da Sgt
CAROLINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA, nem a falsificação das assinaturas nos
relatórios cirúrgicos, uma vez que a perícia grafotécnica foi inconclusiva. Sustentou, ainda, a
ausência do dolo, uma vez que ficou demonstrado pela prova oral que erros podem ser
cometidos no preenchimento da documentação.
Por fim, discorreu sobre a presunção de inocência e do princípio in dubio pro
reo, postulando a absolvição do acusado (APM, Evento 193).
ACUSADO- GUSTAVO FORNARI VANNI
Destacou que o acusado esclareceu o fato e manteve sua versão desde a
sindicância, explicando que, após o procedimento realizado pelo cirurgião WESTPHALEN, o
corréu, LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA, ajudou a preparar/posicionar o paciente
LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA, que já estava anestesiado, para a cirurgia
ortopédica.
Alega que LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA recebeu uma ligação e
teve de sair da sala para verificar seu carro no estacionamento. No entanto, ao retornar, no
final da cirurgia, foi dispensado por GUSTAVO FORNARI VANNI para iniciar outro
procedimento.
Afirmou que a prova oral comprovou a necessidade de 2 (dois) médicos para
posicionar o paciente nas cirurgias ortopédicas, e que, tendo o médico participado da
preparação do paciente para a cirurgia, deve haver registro de sua presença no relatório
cirúrgico, mesmo que ele não participe do ato principal. Justificou, ainda, que, ao finalizar a
cirurgia, por equívoco, GUSTAVO FORNARI VANNI utilizou o carimbo esquecido no bloco
pelo médico DANIEL SOUTO, e que tinha guardado para devolver ao colega. Afirmou que
DANIEL SOUTO corroborou, em Juízo, a versão apresentada por GUSTAVO FORNARI
VANNI, aduzindo que este ligou para informá-lo sobre o equívoco.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustentou, ainda, que, no mesmo dia, DANIEL SOUTO havia realizado uma
cirurgia com GUSTAVO FORNARI VANNI, na paciente DULCE DILECTA, o que
justificaria a posse do carimbo esquecido por DANIEL SOUTO pelo médico GUSTAVO
FORNARI VANNI. Asseverou que as testemunhas SILVIANE INÊS e CRISTIANE GIRAD
confirmaram esses fatos, sendo que SILVIANE INÊS, responsável pela auditoria prévia, foi
informada por GUSTAVO FORNARI VANNI acerca do carimbo equivocado, mas não teve
tempo hábil para corrigir a folha.
Dessa forma, em relação ao caso do paciente LEODORO, sustentou a ausência
do elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que teria sido comprovado apenas o equívoco
por parte de GUSTAVO FORNARI VANNI ao carimbar o relatório cirúrgico.
Em relação aos demais casos, sustentou que o MPM não comprovou o requisito
objetivo do tipo, consistente no meio fraudulento, pois não há prova de que a atualização do
cadastro da cirurgia era necessariamente feita para a inclusão indevida de médico auxiliar.
Ademais, a parte do relatório em que constava a equipe cirúrgica era pré-preenchida pela
pessoa responsável pelos agendamentos, o que justifica a presença de erros, como, por
exemplo, não constar o nome do anestesista pessoa física, mas sim da equipe, como ocorreu
no relatório da paciente IDENE CRESTANI.
Afirmou que o médico era responsável apenas pelo preenchimento da descrição
do ato cirúrgico, o qual era feito ao final do procedimento, mediante atualização do cadastro
da cirurgia. Destacou, ainda, que, comparando-se os relatórios cirúrgicos com os demais
documentos dos outros 16 (dezesseis) procedimentos em questão (folha de gastos –
preenchida pela circulante – e relatório de anestesia – preenchido pelo anestesista), é possível
constatar sempre a presença de dois médicos, além do anestesista, o que afasta a acusação de
fraude.
Por fim, destacou que a perícia grafotécnica foi inconclusiva. Dessa forma,
postulou a improcedência da denúncia e a absolvição do acusado, com fundamento no art.
439, alínea “a”, e, subsidiariamente, alínea “e”, do CPPM. Juntou documentos (APM, Evento
194).
Em 17/10/2021, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
3ª CJM determinou a intimação do MPM e da Defesa de LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA
E LIMA, para se manifestarem sobre a documentação juntada pela defesa de GUSTAVO
FORNARI VANNI no Evento 194 (APM, Eventos 197 a 202).
Discordando da decisão exarada no Evento 197, o MPM apresentou Correição
Parcial contra a ausência de designação da Sessão de Julgamento (APM, Eventos 203 e 208),
tendo os réus apresentado contrarrazões (APM, Eventos 212 e 213), sendo mantido pelo juízo
o entendimento impugnado e determinada a remessa da Correição Parcial ao Egrégio STM,
no prazo do art. 522 do CPPM (APM, Evento 216).
O Plenário do STM, por unanimidade, conheceu e, por maioria, indeferiu a
Correição Parcial nº 7000014-03.2022.7.00.0000 interposta pelo MPM por entender que a
decisão da Magistrada não importou em prejuízo ao devido processo legal, in verbis:
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 433 DO CPPM. SESSÃO DE JULGAMENTO E
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PRESCINDIBILIDADE.
RÉU
CIVIL.
COMPETÊNCIA
MONOCRÁRICA DO JUIZ FEDERAL DA JMU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Ressalvada a hipótese de demonstração de
prejuízo à Acusação e/ou à Defesa, a designação de sessão de julgamento e a consequente
realização de sustentação oral não se mostra imprescindível, em processo que envolva réu
civil, cujo julgamento é da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Correição Parcial conhecida e indeferida por maioria.
Em 1/12/2022, foi disponibilizada, no sistema eletrônico e-Proc, a sentença
prolatada pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, que julgou, parcialmente, procedente a Denúncia, para condenar
GUSTAVO FORNARI VANNI, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251,
caput, c/c art. 9º, III, “a”, ambos do CPM, no caso do procedimento cirúrgico relacionado ao
paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
absolvendo ambos os réus das demais imputações descritas na denúncia.
APELAÇÃO DA DEFESA
ACUSADO- GUSTAVO FORNARI VANNI
Pugna pela absolvição, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM por
entender não existirem provas suficientes para a condenação, alegando ausência do animus
fraudandi, sustentando que o Apelante manteve, desde a sindicância, a sua versão dos fatos,
no sentido de que o corréu LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA o auxiliou na
preparação e no posicionamento do paciente já anestesiado, e que esta participação deveria
ter sido registrada após a cirurgia, mas, no caso, houve falha no preenchimento dos
documentos e dificuldades de retificá-los posteriormente, para fazer constar a presença
efetiva dos 2 (dois) cirurgiões no momento da cirurgia ortopédica.
Nesse sentido, sustenta que o Encarregado do IPM analisou centenas de
documentos relativos a procedimentos realizados, aduzindo que o contrato entre a
administração pública e a empresa dos acusados fora assinado em 2013, sendo que, nessas
centenas de documentos, apenas 17 (dezessete) casos foram considerados “suspeitos”, dos
quais em apenas 1 (um) o Apelante foi condenado (Evento 1, Doc “RAZAPELCRIM3”).
APELAÇÃO DO MPM
Sustenta em suas razões, em síntese, que o caso foi dividido em duas partes: 1)
compreende a cirurgia do Sr. LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA; e 2) em relação aos
demais casos. Sustenta o MPM que, na cirurgia realizada no Sr. LEODORO, as testemunhas
relataram a presença, como cirurgião, apenas do réu GUSTAVO FORNARI VANNI, no
entanto, na documentação do procedimento, foram acrescentados os nomes de outros dois
médicos, o corréu LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA e DANIEL SOUTO, com
apenas o registro do seu carimbo, sendo que ambos não estiveram presentes no momento do
procedimento, de acordo com o relatório preenchido pelo anestesista Maj ALEXANDRE, no
qual constavam apenas os cirurgiões WESTPHALLEN e o réu GUSTAVO FORNARI
VANNI na cirurgia do Sr. LEODORO.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega o MPM que a mesma situação foi descrita em outros 11 (onze)
procedimentos cirúrgicos, narrando que, no momento desses procedimentos, estava previsto
apenas um médico para a sua realização, contudo, por ocasião do preenchimento do relatório
cirúrgico, foram inseridos os nomes de outros médicos que não estiveram presentes durante o
procedimento, conforme verificado pelas provas testemunhal, exame grafotécnico e
documental.
Sustenta o MPM que a conduta favorecia os Acusados em detrimento da
Administração Militar, pois o pagamento dos procedimentos era contabilizado pelo número
de carimbos constantes no relatório cirúrgico, com a seguinte previsão: um cirurgião
recebendo 100%, o primeiro auxiliar recebendo 30% e o segundo auxiliar recebendo 20%,
conforme demonstrado na denúncia e comprovado pela apuração dos fatos (Evento 1, Doc
“RAZAPELCRIM2”).

CONTRARRAZÕES DO MPM
Manifesta-se pelo desprovimento total do recurso de Apelação interposto pela
Defesa de GUSTAVO FORNARI VANNI (Evento 1, Doc “CONTRAZAP4”).
CONTRARRAZÕES DE LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA
Em contrarrazões ao recurso do MPM, aduz, em síntese, que não há a mínima
dúvida de que deve permanecer intacta a sentença no que se refere às acusações feitas ao ora
Apelado, porquanto hígidos os fundamentos que o absolveram, impondo-se, assim, a
manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo, como forma de Justiça e manutenção do
Estado Democrático de Direito (Evento 1, Doc “CONTRAZAP5”).
CONTRARRAZÕES DE GUSTAVO FORNARI VANNI
Em contrarrazões, a Defesa de GUSTAVO FORNARI VANNI requer o
desprovimento do Recurso, para que seja mantida sua absolvição no tocante aos
procedimentos cirúrgicos relacionados aos pacientes TEREZINHA DE JESUS FREITAS,
DIOGO FIGUEIREDO DA SILVA, EUNICE VANUZZI, ELOI JOSE DAVILA, MARIA
RITA DA SILVA MACHADO, CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES, CELITA
GUILHERMINA WELTER, IVANI NUNES DE SOUZA, MARLENE MEDEIROS,
MATHEUS NETO REZENA, IDENE CRESTANI MALAVOLTA, MARCOS MONTANHA
MACHADO, RODRIGO BACCHIERI GASTON JR, ROBSON SOARES OLIVEIRA,
DULCE DILECTA DE JESUS DA ROSA e LETÍCIA LIMBERGER (Evento 1, Doc
“CONTRAZAP6”).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifesta-
se pelo provimento, apenas, da Apelação interposta pelo MPM. (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os recursos são tempestivos, cabíveis e preenchidos os requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
Conforme relatado, o MPM imputa aos médicos LUÍS CLÁUDIO DE
VELLECA E LIMA e GUSTAVO FORNARI VANNI a prática do crime de estelionato na
forma continuada, por 17 (dezessete) vezes, em concurso de pessoas, consistente na inserção,
fraudulenta, no RELATÓRIO CIRÚRGICO, de um médico-cirurgião auxiliar sem que o
mesmo, de fato, tivesse participado dos referidos procedimentos.
Tais inserções ocorreriam de 2 (duas) formas: (1) por meio da atualização do
cadastro da cirurgia no Sistema de Gerenciamento Hospitalar (SIGH), digitando o nome do
médico no campo “Equipe Cirúrgica” do RELATÓRIO CIRÚRGICO; ou (2) por meio da
aposição de carimbo e rubrica do médico no referido RELATÓRIO.
Tal modus operandi tinha por propósito manter a Administração Militar em
erro, para fins de recebimento indevido de honorários por parte dos Acusados.
Segundo a denúncia, teriam sido realizados 17 (dezessete) procedimentos
cirúrgicos, nos quais os denunciados, em acordo de vontades, teriam realizado inserções
indevidas nos RELATÓRIOS CIRÚRGICOS:
1. No dia 29/11/2013, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente TEREZINHA DE
JESUS FREITAS, ocasionou o pagamento indevido de R$ 287,08, à época, ao cirurgião
GUSTAVO FORNARI VANNI, ora Apelante;
2. No dia 01/10/2013, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente MARCOS
MONTANHA MACHADO, ocasionou o pagamento indevido de R$ 287,08, à época, ao
cirurgião LUIS CLAUDIO VELLECA E LIMA;
3. No dia 18/03/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente DIOGO
FIGUEIREDO DA SILVA, ocasionou o pagamento indevido de R$ 503,43, à época, ao
cirurgião GUSTAVO FORNARI VANNI, ora Apelante;
4. No dia 07/01/2014, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente EUNICE VANUZZI,
ocasionou o pagamento indevido de R$ 352,77, à época, ao cirurgião GUSTAVO FORNARI
VANNI, ora Apelante;
5. No dia 14/01/2014, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente MARLENE
MEDEIROS, ocasionou o pagamento indevido de R$ 465,43, à época, ao cirurgião GUSTAVO
FORNARI VANNI, ora Apelante;
6. No dia 03/04/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente ELOI JOSE DAVILA,
ocasionou o pagamento indevido de R$ 325,24, à época, ao cirurgião LUIS CLAUDIO
VELLECA E LIMA;
7. No dia 17/02/2014, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente IDENE CRESTANI
MALAVOLTA, ocasionou o pagamento indevido de R$ 326,49, à época, ao cirurgião
GUSTAVO FORNARI VANNI, ora Apelante;
8. No dia 26/11/2013, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente IVANI NUNES DE
SOUZA, ocasionou o pagamento indevido de R$ 243,02, à época, ao cirurgião GUSTAVO
FORNARI VANNI, ora Apelante;
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. No dia 06/05/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente MARIA RITA DA
SILVA MACHADO, ocasionou o pagamento indevido de R$ 644,04, à época, ao cirurgião
GUSTAVO FORNARI VANNI, ora Apelante;
10. No dia 06/06/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente CARLOS
AUGUSTO OLIVEIRA ALVES, ocasionou o pagamento indevido de R$ 573,63, à época, ao
cirurgião GUSTAVO FORNARI VANNI, ora Apelante;
11. No dia 11/04/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente MATHEUS NETO
REZENA, ocasionou o pagamento indevido de R$ 325,24, à época, ao cirurgião LUIS
CLAUDIO VELLECA E LIMA, ora Apelante;
12. No dia 29/04/2014, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente CELITA
GUILHERMINA WELTER, ocasionou o pagamento indevido de R$ 424,26, à época, ao
cirurgião LUIS CLAUDIO VELLECA E LIMA;
13. No dia 01/12/2015, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente RODRIGO
BACCHIERI GASTON JUNIOR, ocasionou o pagamento indevido de R$ 208,03, à época, ao
cirurgião LUIS CLAUDIO VELLECA E LIMA;
14. No dia 17/09/2015, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente LETÍCIA
LIMBERGER, originou o pagamento indevido de R$ 311,62, à época, ao cirurgião GUSTAVO
FORNARI VANNI, ora Apelante;
15. No dia 09/06/2015, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente ROBSON SOARES
OLIVEIRA, originou o pagamento indevido de R$ 661,07, à época, ao cirurgião DANIEL
SOUTO;
16. No dia 15/09/2015, em relação ao pagamento da cirurgia do paciente LEODORO
CARLOS FRAGA DA SILVA, originou o pagamento indevido de R$ 894,47, à época, ao
cirurgião GUSTAVO FORNARI VANNI, ora Apelante; e
17. No dia 15/09/2015, em relação ao pagamento da cirurgia da paciente DULCE DILECTA
DE JESUS DA ROSA, originou o pagamento indevido de R$ 405,10, à época, ao cirurgião
GUSTAVO FORNARI VANNI, ora Apelante.
Em 1o/12/2022, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
3ª CJM, Dra. NATASCHA MALDONADO SEVERO, julgou, parcialmente, procedente a
Denúncia, absolvendo LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA e condenando GUSTAVO
FORNARI VANNI nas sanções do art. 251, caput, do CPM, em relação ao Procedimento
Cirúrgico relacionado ao paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA.
Das 17 (dezessete) imputações constantes da Denúncia, a magistrada se
convenceu de ter havido a prática delitiva, somente, por ocasião da realização do
procedimento cirúrgico no paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA, o que
resultou na condenação de GUSTAVO FORNARI VANNI, nos termos relatados.
Os Apelantes foram absolvidos, no contexto dos procedimentos realizados nos
pacientes: TEREZINHA DE JESUS FREITAS, DIOGO FIGUEIREDO DA SILVA, EUNICE
VANUZZI, ELOI JOSE DAVILA, MARIA RITA DA SILVA MACHADO, CARLOS
AUGUSTO OLIVEIRA ALVES, CELITA GUILHERMINA WELTER, IVANI NUNES DE
SOUZA, MARLENE MEDEIROS, MATHEUS NETO REZENA, e IDENE CRESTANI
MALAVOLTA, com fundamento do art. 439, alínea “a”, do CPPM.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, foram absolvidos, também, em relação aos procedimentos
realizados nos pacientes: MARCOS MONTANHA MACHADO, RODRIGO BACCHIERI
GASTON JR., ROBSON SOARES OLIVEIRA, DULCE DILECTA DE JESUS DA ROSA e
LETÍCIA LIMBERGER, com fundamento do art. 439, alínea “e”, do CPPM.

DA APELAÇÃO DE GUSTAVO FORNARI VANNI
Conforme relatado, a Defesa pugna pela absolvição de GUSTAVO FORNARI
VANNI, sob a alegação de inexistência do animus fraudandi, indispensável à configuração do
crime do art. 251, caput, do CPM, não havendo provas para fim de condenação de que o
Apelante teria fraudado o preenchimento do RELATÓRIO CIRÚRGICO realizado no
paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA, com o propósito de manter a
Administração Militar em erro, objetivando obter vantagem indevida em relação ao
pagamento de honorários médicos, quando da realização do referido procedimento cirúrgico.
Nesse sentido, sustenta que o Apelante manteve, desde a Sindicância, a sua
versão dos fatos, no sentido de que o corréu LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA o
auxiliou na preparação e no posicionamento do paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA
SILVA.
Alega que a atuação de CLÁUDIO, como médico-assistente, ocorreu quando o
paciente já se encontrava anestesiado. Tendo havido uma falha no preenchimento dos
documentos relacionados à cirurgia de LEODORO, bem como dificuldades de retificá-los,
posteriormente, para fazer constar no Relatório a presença efetiva de LUÍS CLÁUDIO DE
VELLECA E LIMA no procedimento cirúrgico do paciente LEODORO CARLOS FRAGA
DA SILVA.
Ressalta a Defesa que, na fase inquisitorial, o Encarregado do IPM analisou
centenas de documentos, referentes a procedimentos cirúrgicos realizados desde 2013,
aduzindo que dessa análise, somente, em relação a 17 (dezessete) procedimentos foram
suscitados dúvidas quanto à existência de irregularidade, considerada, em tese, criminosa
(Evento 1, Doc “RAZAPELCRIM3”).
Na verdade, o Encarregado do IPM pesquisou 9.010 (nove mil e dez) guias na
situação de pagas no Sistema de Registro e Encaminhamento (SIRE), elencando, desse total,
466 (quatrocentos e sessenta e seis) guias com valores relevantes, tendo analisado os
Relatórios Cirúrgicos e as Folhas de Gastos - Sala de Cirurgia dessas guias.
Verifica-se dos autos que existiam, ao menos, 3 (três) documentos gerados no
âmbito do Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA), que deveriam servir de base
para a verificação e o pagamento, pela Administração Militar, dos serviços médicos
realizados pela empresa MEDTRAUMA e que, em tese, deveriam conter os nomes dos
médicos que, efetivamente, participaram do ato, a saber:
1 - RELATÓRIO CIRÚRGICO, preenchido pelo médico cirurgião,
carimbado e rubricado pelo cirurgião-chefe e pelos auxiliares que participaram do
procedimento;
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2 - FOLHA DE GASTOS – SALA CIRÚRGICA, preenchida pelo circulante,
carimbada e rubricada pelo cirurgião-chefe e pelos auxiliares que participaram do
procedimento; e
3 - RELATÓRIO DE ANESTESIA, preenchido pelo anestesista.
Nesse sentido, preenchidos adequadamente, esses documentos afastariam a
possibilidade de irregularidades no pagamento de honorários, fossem tais irregularidades
dolosamente dirigidas à obtenção de vantagem ilícita ou não.
Ocorre que, no caso dos autos, percebe-se uma clara confusão, desorganização,
em relação ao preenchimento dos documentos de controle, inclusive, dificultando e mesmo
inviabilizando a possibilidade de certeza quanto à participação, efetiva, e à individualização
dos cirurgiões nos procedimentos cirúrgicos realizados no HMAPA.
Tal confusão foi percebida pelo juízo sentenciante ao verificar a existência de
incongruências de informações relacionadas à participação dos médicos-cirurgiões,
constantes nos documentos supracitados, a saber: RELATÓRIO CIRÚRGICO, FOLHA
DE GASTOS – SALA CIRÚRGICA e RELATÓRIO DE ANESTESIA.
Nesse sentido, a magistrada verificou que pelo menos 1(um) dos 3
(documentos), relacionados aos Procedimentos Cirúrgicos dos pacientes: TEREZINHA,
DIOGO, EUNICE, ELOI, MARIA, CARLOS, CELITA, IVANI, MARLENE, MATHEUS, e
IDENE, confirmava a participação de 2 (dois) médicos-cirurgiões nas cirurgias, conforme
explicitado na sentença:
(...)
1.Paciente Terezinha de Jesus Freitas: embora a Folha de Gastos não tenha sido devidamente
preenchida pelo circulante (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 27 do PDF), o Relatório de Anestesia
confirma que os dois acusados, Vanni e Velleca, estavam presentes na cirurgia (IPM – evento
134, doc. 1, fl. 2 do PDF), o que corrobora a existência de duas rubricas no Relatório
Cirúrgico (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 11 do PDF);
2.Paciente Diogo Figueiredo da Silva: os três documentos registram que os acusados, Vanni e
Velleca, estavam presentes na cirurgia (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 9 do PDF; evento 33, doc.
2, fl. 25 do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 4 do PDF);
3.Paciente Eunice Vanuzzi: os três documentos registram que os acusados, Vanni e Velleca,
estavam presentes na cirurgia (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 12 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 28
do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 5 do PDF);
4.Paciente Eloi Jose Davila: embora somente Velleca tenha carimbado a Folha de Gastos,
sem, entretanto, rubricá-la, tanto o circulante, quanto o anestesista, registraram a presença
dos dois acusados na cirurgia, corroborando o Relatório Cirúrgico, que contém os carimbos e
as rubricas de ambos os médicos (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 18 do PDF; evento 33, doc. 2, fl.
33 do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 7do PDF);
5.Paciente Maria Rita da Silva Machado: embora na Folha de Gastos o circulante tenha
registrado o nome do médico Daniel Souto, quem assinou e rubricou tanto o Relatório
Cirúrgico, quanto a Folha de Gastos foram os acusados Vanni e Velleca, em consonância com
o Relatório de Anestesia, que registrou a presença dos dois no ato (IPM – evento 33, doc. 2, fl.
15 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 31 do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 10 do PDF);
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6.Paciente Carlos Augusto Oliveira Alves: embora somente Velleca tenha rubricado a Folha
de Gastos e o Relatório Cirúrgico, há neste último o carimbo de Vanni, o que, somado aos
registros do circulante e do anestesista, confirma que ambos os acusados participaram do ato
(IPM – evento 33, doc. 2, fl. 20 do PDF; evento 33, doc. 3, fl. 1 do PDF; e evento 134, doc. 1,
fl. 11 do PDF);
7.Paciente Celita Guilhermina Welter: embora somente Daniel Souto tenha carimbado e
rubricado a Folha de Gastos, tanto o circulante, quanto o anestesista, registraram a presença
dele e de Vanni na cirurgia, corroborando o Relatório Cirúrgico, carimbado e assinado pelos
dois médicos (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 8 do PDF; evento 2, doc. 21, fl. 148 do PDF; e
evento 134, doc. 1, fl. 13 do PDF);
8.Paciente Ivani Nunes de Souza: embora o Relatório de Anestesia só registre a presença de
Vanni (provável médico solicitante), a Folha de Gastos preenchida pelo circulante confirma o
Relatório Cirúrgico, registrando a presença dos dois acusados no ato (IPM – evento 33, doc.
2, fl. 13 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 29 do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 9 do PDF);
9.Paciente Marlene Medeiros: embora o Relatório de Anestesia só registre a presença de
Vanni (provável médico solicitante), o registro do circulante na Folha de Gastos confirma o
Relatório Cirúrgico, indicando a presença dos dois acusados no ato (IPM – evento 33, doc. 2,
fl. 14 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 30 do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 6 do PDF);
10.Paciente Matheus Neto Rezena: embora o Relatório de Anestesia só registre a presença de
Velleca (provável médico solicitante), o registro do circulante na Folha de Gastos confirma os
carimbos apostos no Relatório Cirúrgico, indicando a presença dos dois acusados no ato
(IPM – evento 33, doc. 2, fl. 17 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 32 do PDF; e evento 134, doc. 1,
fl. 12 do PDF);
11. Paciente Idene Crestani Malavolta: embora o Relatório de Anestesia só registre a presença
de Vanni (provável médico solicitante), o registro do circulante na Folha de Gastos confirma o
Relatório Cirúrgico, indicando a presença dos dois acusados no ato (IPM – evento 33, doc. 2,
fl. 19 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 34 do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 8 do PDF); (...)”
(Grifos nossos)
Resta consignado nos RELATÓRIOS CIRÚRGICOS, referentes a esses
11(onze) Procedimentos, no campo “Equipe Cirúrgica”, que constava apenas o nome de 1
(um) médico cirurgião, não havendo, portanto, qualquer inserção fraudulenta, por parte dos
denunciados, que pudesse ensejar o recebimento de honorários indevidos, in verbis:
“(...) A primeira forma de fraude apontada pelo MPM seria a inserção indevida do nome do
médico que não participou da cirurgia diretamente no SIGH, através da atualização do
cadastro da cirurgia. Supostamente, os acusados acessavam o SIGH com sua senha pessoal,
próximo ao final do procedimento, para digitar o nome do médico extra no campo “Equipe
Cirúrgica” do Relatório Cirúrgico. Ocorre que, em 13 dos 17 casos denunciados, a
informação digitada no campo “Equipe cirúrgica” do Relatório Cirúrgico só estava
preenchida com o nome do cirurgião-chefe, sem qualquer menção ao auxiliar. Em outras
palavras, em 13 casos, constava apenas o nome de um médico cirurgião, não havendo,
portanto, qualquer inserção de nome de um segundo médico, que pudesse ensejar o
recebimento de honorários indevidos. Resta, portanto, analisar se, nos 4 casos remanescentes
(pacientes Letícia, Dulce, Leodoro e Robson), teria havido fraude através do acesso ao SIGH.
(...)”
Tais falhas justificaram, também, a absolvição dos Acusados, relacionadas aos
Procedimentos Cirúrgicos realizados, nos pacientes: MARCOS, RODRIGO, ROBSON,
DULCE e LETÍCIA, ante a inexistência de provas suficientes para a condenação, conforme
explicitado na sentença:
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...)
1. Paciente Rodrigo Bacchieri Gaston Jr.: Relatório Cirúrgico onde constam carimbo e
rubrica dos médicos Vanni e Velleca (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 16 do PDF), Folha de Gastos
carimbada e rubricada por Velleca e rubricada por outro médico não identificado, pois o
circulante não preencheu os campos com os nomes dos médicos (IPM – evento 2, doc. 19, fl.
119 do PDF), e Relatório de Anestesia onde foi registrada apenas a presença de Velleca (IPM
– evento 134, doc. 1, fl. 14 do PDF).
2. Paciente Robson Soares Oliveira: Relatório Cirúrgico onde constam carimbo e rubrica dos
médicos Daniel Souto e Velleca (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 24 do PDF) e Folha de Gastos,
carimbada e rubricada apenas por Daniel Souto, onde o circulante registrou a presença
apenas desse médico (IPM – evento 33, doc. 3, fl. 5 do PDF), o que corrobora o Relatório de
Anestesia, onde também foi registrada apenas a presença de Daniel Souto (IPM – evento 134,
doc. 1, fl. 16 do PDF).
3. Paciente Dulce Dilecta de Jesus da Rosa: Relatório Cirúrgico onde constam carimbo e
rubrica dos médicos Daniel Souto e Vanni (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 22 do PDF), Folha de
Gastos, carimbada e rubricada apenas por Vanni, onde o circulante não preencheu os campos
com os nomes dos médicos, nem do anestesista (IPM – evento 33, doc. 3, fl. 3 do PDF). Não
foi localizado o Relatório de Anestesia.
4. Paciente Letícia Limberger: Relatório Cirúrgico onde constam carimbo e rubrica dos
médicos Daniel Souto e Vanni (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 21 do PDF), Folha de Gastos,
carimbada e rubricada apenas por Vanni, onde o circulante não preencheu os campos com os
nomes dos médicos (IPM – evento 33, doc. 3, fl. 2 do PDF) e Relatório de Anestesia, onde foi
registrada apenas a presença de Vanni (IPM – evento 134, doc. 1, fl. 15 do PDF). Essa
paciente prestou depoimento em Juízo, relatando que o Dr. Vanni mencionou que haveria outro
médico na cirurgia, mas, questionada se chegou a ver esse médico, disse “Eu vi entrando na
sala mas era no momento que eu estava meio já tomando a anestesia, fazendo efeito, aí
posteriormente eu não vi mais nada” (APM – evento 118, mídias 1 a 3). Logo, o depoimento
não serve para comprovar a presença do segundo médico no ato. (...)”
Em relação ao Procedimento Cirúrgico de MARCOS MONTANHA
MACHADO, em que pese somente o nome de LUÍS CLÁUDIO conste no RELATÓRIO DE
ANESTESIA e na FOLHA DE GASTOS – SALA CIRÚRGICA, o referido paciente, em
juízo, disse que os 2 (dois) Acusados participaram da cirurgia, gerando dúvidas quanto à
correção das informações contidas nos supracitados documentos.
Ressalta-se, ainda, que a perícia grafotécnica realizada nos RELATÓRIOS
CIRÚRGICOS foi inconclusiva em relação a quem teria preenchido os referidos documentos.
Assim, não há como identificar quem teria inserido os nomes dos médicos nos referidos
Relatórios (IPM – Evento 1, doc. 13, fls. 82/103 e Evento 89).
Nesse sentido, reputo acertada a absolvição dos Acusados em relação às
imputações de estelionato, em concurso de pessoas, por ocasião da realização desses 16
(dezesseis) Procedimentos Cirúrgicos.
Doutra feita, entendo assistir razão, também, à Defesa de GUSTAVO
FORNARI VANNI, por entender inexistirem, nos autos, provas suficientes para o fim de
confirmar sua condenação pela prática do crime de estelionato, descrito no art. 251, caput, c/c
o art. 9º, III, “a”, ambos do CPM, no caso do procedimento cirúrgico relacionado ao paciente
LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a sentença condenatória, restaria provado que GUSTAVO teria
colocado, além do seu carimbo, o carimbo do médico DANIEL SOUTO, no RELATÓRIO
CIRÚRGICO, e rubricou sobre os 2 (dois) carimbos, para fim de registrar a presença de 2
(dois) médicos no Procedimento de LEODORO.
Em que pese a alegação de GUSTAVO do uso equivocado do carimbo de
DANIEL SOUTO, uma vez que teria sido assistido pelo Dr. LUÍS CLÁUDIO, entendeu a
magistrada que há provas, nos autos, de que LUÍS CLÁUDIO não participou do referido
Procedimento, o qual teria sido realizado sem a presença de médico auxiliar.
Sem menoscabo ao entendimento do juízo sentenciante, não restei convencido
quanto a não participação do médico LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA no
Procedimento Cirúrgico realizado no paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA
SILVA.
De fato, segundo se depreende dos depoimentos do TC ALEXANDRE (médico
anestesista); da ex-Sgt CAROLINA (circulante) e da Sgt TANISE (instrumentadora), o
médico LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA não teria participado da cirurgia de
LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA (APM, Evento 63, mídias 5 a 9; IPM, Evento 1,
doc. 2, fls. 50/51; IPM, Evento 1, doc. 2, fl. 38 do PDF).
Tais depoimentos contradizem os depoimentos dos Acusados no sentido de que
LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA, embora não tenha acompanhado, integralmente, a
cirurgia de LEODORO, teria participado do início da mesma, na medida em que teria
auxiliado GUSTAVO FORNARI VANNI a posicionar o paciente para a realização do
Procedimento.
Segundo GUSTAVO, próximo ao término das cirurgias, era comum a saída de
um dos médicos da Sala para atender outros casos ou para iniciar a preparação de outras
cirurgias. Inclusive, às vezes, alguns dos médicos esqueciam de assinar ou de carimbar os
documentos, mas que não se preocupava, pois os documentos seriam auditados.
Alegou que tinha, em média, 7 (sete) ou 10 (dez) papéis para carimbar depois
da cirurgia, sendo chamado, muitas vezes, para refazer esses papéis, pois se esquecia de
algum procedimento burocrático ou de descrever algum detalhe da cirurgia.
Afirmou que o médico LUÍS CLÁUDIO o auxiliou a posicionar o paciente
LEODORO, para a cirurgia, tendo o mesmo saído da sala para resolver um problema com o
carro. Ao regressar, como a cirurgia estava acabando, pediu-lhe para que adiantasse outro
procedimento. Entende que o nome de LUÍS CLÁUDIO deveria constar no RELATÓRIO
CIRÚRGICO por ter auxiliado a posicionar o paciente para a referida cirurgia (APM, Evento
166).
Em seu depoimento, LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA confirma ter
auxiliado a posicionar o paciente LEODORO em decúbito lateral para a realização da
cirurgia e ter saído da sala para verificar uma situação de furto, envolvendo o seu veículo, e
que ao regressar foi atender a próxima cirurgia.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Disse que nem sempre era possível à “circulante” colocar o nome de toda a
equipe médica no RELATÓRIO CIRURGICO e, durante as cirurgias, a “circulante” saía
várias vezes da sala para buscar material ou medicação, que a rotina no Bloco cirúrgico é
muito rápida e sempre havia 2 (dois) médicos nas cirurgias ortopédicas (APM, Evento 165).
Em juízo, a Sgt TANISE DELGADO DA SILVA reformulou, parcialmente, seu
depoimento, suscitando dúvidas sobre a participação de LUÍS CLÁUDIO, no Procedimento
de LEODORO, tendo em vista que ao ser questionada, sobre a presença de LUÍS CLÁUDIO,
no início da cirurgia, afirmou que não se recordava, mas que, provavelmente, alguém teria
ajudado a posicionar o paciente. Não sendo possível ao anestesista e tampouco a Sgt
CAROLINA, que atuava como circulante, fazê-lo (APM, Evento 63, mídias 5 a 9).
A alegação de que LUÍS CLÁUDIO teria ajudado o Apelante no início da
cirurgia não é afastada e nem contraditada pelo depoimento da testemunha TANISE
DELGADO DA SILVA, que atuou como instrumentadora na cirurgia de LEODORO.
Considerando a natureza das cirurgias ortopédicas, ao que tudo indica, alguém
teria ajudado GUSTAVO FORNARI VANNI a posicionar o paciente LEODORO
CARLOS FRAGA DA SILVA por ocasião do início de sua cirurgia. Certo é que nenhum dos
depoentes, os quais negaram a participação do médico LUÍS CLÁUDIO, auxiliou a
posicionar o paciente para a cirurgia.
Dessa forma, reputo que há dúvidas razoáveis quanto a não participação do
médico LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA por ocasião do início do procedimento
cirúrgico realizado no paciente LEODORO.
Da prova documental, acostada aos autos, verifica-se a existência de uma
grande confusão de informações relacionadas ao preenchimento dos documentos
(RELATÓRIO CIRÚRGICO; FOLHA DE GASTOS – SALA CIRÚRGICA e RELATÓRIO
DE ANESTESIA).
Tal confusão, no entender deste Relator, gera dúvidas não só quanto à
identificação dos médicos que participavam dos Procedimentos Cirúrgicos, mas também
quanto à existência de dolo de fraudar a Administração por parte dos Acusados.
Tais falhas não eram exclusividades dos médicos cirurgiões, mas também dos
responsáveis, em tese, pelo preenchimento das FOLHAS DE GASTOS, e RELATÓRIOS DE
ANESTESIA, como por exemplo, aqueles referentes aos Procedimentos realizados nos
Pacientes: TEREZINHA DE JESUS FREITAS, IVANI NUNES DE SOUZA e MARLENE
MEDEIROS. (IPM, Evento 33, doc. 2, fl. 27 do PDF; IPM, Evento 134, doc. 1, fl. 2 do PDF;
IPM, Evento 33, doc. 2, fl. 11 do PDF; IPM, Evento 33, doc. 2, fl. 13 do PDF; Evento 33,
doc. 2, fl. 29 do PDF; Evento 134, doc. 1, fl. 9 do PDF; IPM, Evento 33, doc. 2, fl. 14 do
PDF; Evento 33, doc. 2, fl. 30 do PDF; Evento 134, doc. 1, fl. 6 do PDF).
Constata-se que as falhas de preenchimento dos documentos de controle eram
recorrentes, tendo em vista que os responsáveis pela confecção dos mesmos, muitas vezes,
deixavam em branco os campos destinados aos nomes dos médicos, ou registravam a
presença de um único médico no ato (IPM, Evento 1, doc. 13, fls. 82/103 e Evento 89).
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal conclusão é reforçada pelo depoimento do médico-anestesista MAURÍCIO
DE HOLLEBEN VARGAS, do qual se depreende que, às vezes, somente era lançado o nome
do Cirurgião principal nos RELATÓRIOS DE ANESTESIA (APM, Evento 118, mídias 4 a
8).
Dessa forma, torna-se temerário imputar a quaisquer dos Acusados a
adulteração dos RELATÓRIOS CIRÚRGICOS, ante as incongruências também observadas
nas FOLHAS DE GASTOS – SALA CIRÚRGICA e nos RELATÓRIOS DE ANESTESIA.
Verifica-se assim que os documentos, os quais, ao menos em tese, deveriam
servir de base para a verificação e o pagamento, pela Administração Militar, dos serviços
médicos realizados pela empresa MEDTRAUMA, não são confiáveis por apresentarem
discrepâncias de informações que inviabilizam a identificação dos médicos que, de fato,
participaram dos Procedimentos Cirúrgicos realizados no HMAPA.
Não vislumbro a unidade de desígnios para a caracterização de concurso de
agentes, relacionada à prática do crime de estelionato, uma vez que não foi demonstrado de
que forma os Acusados teriam agido, em conjunto, para fraudar a documentação. O que se
afigura nos autos, na verdade, é um descontrole documental para fins de aferição de
procedimentos cirúrgicos realizados no HMAPA.
Não considero que havia da parte dos Acusados, de fato, um modus operandi
engendrado, com o propósito de induzir ou manter a Administração Militar em erro, para o
fim de obterem ilicitamente vantagem, consistente na percepção de honorários médicos a
mais do que deveriam perceber pela realização dos procedimentos cirúrgicos.
Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é
imprescindível a caracterização do dolo específico de manter a Administração Militar em
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a fim de obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, in verbis:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode
apoiar-se em prova inconteste e estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não
ostentam os alicerces necessários para fundamentar um decreto condenatório.
Ocorre que, no caso concreto, não estou convencido, com a clareza devida e
necessária, de que o Apelante tenha praticado os crimes que lhe foram imputados na
Denúncia, para fim de condenação.
Em tal contexto, o princípio do in dubio pro reo, como leciona RENÉ ARIEL
DOTTI, aplica-se “sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida
em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do
imputado”[
1].
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AURY LOPES JR[
2] aduz que o referido princípio seria, ao lado da presunção
da inocência, “critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial”. Segundo Aury,
a prova da materialidade e da autoria seria a única certeza exigida pelo processo penal. “Do
contrário, em não sendo alcançado esse grau de convencimento (e liberação de cargas), a
absolvição é imperativa.”.
Nesse sentido são os seguintes julgados desta Superior Corte das Armas:
“EMENTA: EMENTA. APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
LICITAÇÃO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. ATOS PRATICADOS EM AMBIENTE VIRTUAL. NULIDADE. REJEIÇÃO.
TESES MINISTERIAIS. CONDUTAS DOS ACUSADOS. TIPICIDADE. PRESENÇA DAS
ELEMENTARES.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA ALHEIA AO STM.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 4.
Para a tipificação do crime de estelionato (art. 251 do CPM), há as seguintes elementares: o
induzimento ou a manutenção da vítima em erro; o emprego do artifício, do ardil ou de
qualquer outro meio fraudulento; a obtenção da vantagem ilícita; e o prejuízo alheio. 5. O
crime de corrupção ativa ocorre quando o agente público aceita a oferta de vantagem
indevida ou apenas a sua promessa, praticando ato em desacordo com a sua obrigação
funcional e conforme os interesses do corruptor passivo. 6. O conjunto probatório eivado de
fragilidades afasta a tese da culpabilidade dos acusados. O Direito Penal não opera sob
conjecturas ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da
Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-los. 7. O processo e o julgamento
decorrente de irregularidades restritamente administrativas, detectadas em procedimentos
licitatórios, não são da competência da Justiça Militar da União. 8. Recurso Ministerial não
provido. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000216-77.2022.7.00.0000. Relator(a) Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 28/9/2023. Data de Publicação: 10/10/2023.); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONTINUIDADE
DELITIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA LINHA AUTOMOTIVA. MATERIALIDADE. DOLO. DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. Consoante a doutrina, o tipo penal previsto no art. 251 do CPM tutela o
patrimônio, buscando evitar a sua violação pelo emprego de fraude e pode ter como sujeito
ativo qualquer pessoa, tanto militar quanto civil. O núcleo da conduta prevista no caput é
"obter" a vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio
fraudulento, causando prejuízo alheio; e a figura típica só admite a forma dolosa, consistente
na vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita, causando prejuízo alheio pelo
emprego do engodo. In casu, a instrução evidenciou o total descontrole da OM em gerir os
contratos firmados, em especial, pela desorganização administrativa e pela ineficiência na
execução dos procedimentos de execução e de fiscalização, de sorte que, em uma análise
ampla dos autos, não se pôde constatar, sem sombra de dúvidas, que a Acusada tenha se
aproveitado das falhas administrativas da OM para auferir a vantagem mencionada na
Exordial. Dúvidas intransponíveis restaram patentes acerca do dolo do agente delitivo,
consistente na real intenção em induzir ou manter a administração militar em erro mediante
ardil ou outro meio fraudulento para, com isso, obter vantagem ilícita. O Direito Penal,
como ultima ratio, não deve ser utilizado como ferramenta impositiva para garantia de
cobrança frustrada na seara administrativa, haja vista a possibilidade de utilização de
sanções contratuais, o ressarcimento e outros instrumentos adequados. A condenação
criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e
estreme de dúvidas, pois presunções e meros indícios não ostentam os alicerces necessários
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para fundamentar um decreto condenatório. O Estado Democrático de Direito não se
harmoniza com condenações imprudentes, de forma que, em caso de dúvida razoável, opta-
se pela absolvição. Caso contrário, aniquila-se a presunção de não culpabilidade. De certo,
não se está a fazer concessões a práticas delituosas, porém, a necessária comprovação de
todos os elementos do crime é imprescindível para que haja o édito condenatório. Sentença
absolutória mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Apelo conhecido e não
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000472-
54.2021.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
28/04/2022, Data de Publicação: 11/05/2022). (Grifos nossos.)
Isso posto, dou provimento ao recurso da defesa para reformar a sentença e
absolver GUSTAVO FORNARI VANNI, em relação ao procedimento cirúrgico do paciente
LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA, com fundamento do art. 439, alínea "e", do
CPPM.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR
O MPM apresentou recurso de Apelação, sustentando, em suas razões, em
síntese, que, o caso foi dividido em duas partes: 1) compreende a cirurgia do paciente
LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA; e 2) em relação aos demais casos.
Sustenta o MPM que, na cirurgia realizada no paciente LEODORO, as
testemunhas relataram a presença, como cirurgião, apenas do Apelante GUSTAVO
FORNARI VANNI. No entanto, na documentação do procedimento, foram acrescentados os
nomes de outros dois médicos, o corréu LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA e
DANIEL SOUTO, este apenas com o registro do seu carimbo, os quais não estiveram
presentes no momento do procedimento.
Alega o MPM que a mesma situação foi descrita em outros 11 (onze)
procedimentos cirúrgicos, narrando que, no momento desses procedimentos, estava previsto
apenas um médico para a sua realização, contudo, no momento de preencher o relatório
cirúrgico, era inserido o nome de outros médicos que não estiveram presentes durante o
procedimento, conforme verificado pelas provas testemunhal, exame grafotécnico e
documental.
Por fim, o MPM requer a reforma da sentença para condenar ambos os réus,
apenas em relação aos procedimentos cirúrgicos realizados em 12 (doze) pacientes:
LEODORO, EUNICE, IVANI, MARLENE, MATHEUS, IDENE, MARCOS, RODRIGO,
ROBSON, DULCE e LETÍCIA.
Conforme já restou fundamentado, a condenação criminal, com todos os seus
gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova inconteste, sendo que, no caso
concreto, não estou convencido, com a clareza devida e necessária, de que os Apelantes
tenham praticado os crimes que lhe foram imputados na Denúncia, para fim de condenação.
O que se afigura dos autos é um descontrole documental para fins de aferição de
procedimentos cirúrgicos. Entretanto, não havendo provas concretas de que os acusados
tenham efetivamente fraudado o RELATÓRIO CIRÚRGICO; a FOLHA DE GASTOS –
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SALA CIRÚRGICA; e o RELATÓRIO DE ANESTESIA, bem como que a prova
testemunhal não é de todo segura quanto à realização dessa fraude, tenho que a dúvida deve
ser considerada em favor dos acusados.
Em tal contexto, reputo que deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Ministerial.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos, negar provimento à
Apelação interposta pelo MPM e dar provimento ao Recurso defensivo, para reformar a
sentença e absolver GUSTAVO FORNARI VANNI, também, em relação ao Procedimento
Cirúrgico do paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363045v3 e do código CRC a6f1ab32.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 1/8/2024, às 13:57:38
1. NIKITENKO, V. G. Aspectos do princípio da presunção de inocência e do princípio in dubio pro reo, apud SOUZA
NETTO, José Laurindo de. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155.
2. LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 9º. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 550.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001363045 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000191-30.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: GUSTAVO FORNARI VANNI
ADVOGADO(A): AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER (OAB RS114600)
ADVOGADO(A): RICARDO FERREIRA BREIER (OAB RS30165)
APELADO: LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA
ADVOGADO(A): MARCELO OLIVEIRA DE MOURA (OAB RS59755)
APELADO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar e dar provimento ao
Recurso Defensivo para reformar a Sentença e absolver o Civil GUSTAVO FORNARI
VANNI, em relação ao procedimento cirúrgico do paciente LEODORO CARLOS FRAGA
DA SILVA, com fundamento no art. 439, alinea "e", do Código Penal Militar, mantendo a
Sentença ora recorrida, proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1º
Auditoria da 3º Circunscrição Judiciária Militar, no que concerne a absolvição dos
Civis LUIS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA e GUSTAVO FORNARI VANNI, em
relação aos demais procedimentos constantes da Denúncia, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defesa constituída, contra a Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou
parcialmente procedente a Denúncia para condenar o Civil GUSTAVO FORNARI VANNI
pela prática do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Também foi Réu na mesma Ação Penal Militar o Civil LUÍS CLÁUDIO DE
VELLECA E LIMA, a quem foi imputada a conduta descrita no art. 251, de forma
continuada, nos termos do art. 80, e em concurso de pessoas, conforme o art. 53, todos do
Código Penal Militar, o qual foi absolvido com base no art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do
Código de Processo Penal Militar.
Em Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer a reforma da
Sentença para condenar ambos os Acusados nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar
por 12 (doze) vezes, pois entende que em 5 (cinco) dos 17 (dezessete) casos apontados na
Denúncia existe dúvida razoável que justifique o pedido de absolvição. Sustenta que não se
pode contestar a existência de provas em relação aos 12 (doze) casos, pois as evidências
documental e pericial, aliadas ao testemunho e ao padrão recorrente do modus operandi,
convergem de forma irrefutável, unindo-se harmoniosamente para reconstituir a ação
criminosa
(Apelação
Criminal
nº
7000191-30.2023.7.00.0000/STM,
evento
1,
RAZAPELCRIM2)
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Defesa requer a reforma da Sentença para absolver o Acusado
Civil GUSTAVO FORNARI VANNI do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal
Militar, alegando não existirem provas suficientes para a condenação, ante a ausência
do animus fraudandi. Sustenta que o Apelante manteve, desde a Sindicância, a sua versão dos
fatos, afirmando que o corréu Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA auxiliou-o na
preparação e posicionamento do paciente já anestesiado e que tal participação deveria ter sido
registrada após a cirurgia. Contudo, houve falha no preenchimento dos documentos e
dificuldades de retificá-los posteriormente para fazer constar a presença efetiva dos 2 (dois)
cirurgiões no momento da cirurgia ortopédica (Apelação Criminal nº 7000191-
30.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM3).
Em síntese, narra a Denúncia, que os Acusados GUSTAVO FORNARI VANNI
e LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA, médicos e sócios-proprietários da empresa
LAZZARI VANNI E COMPANHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP (MEDTRAUMA)
mantiveram um contrato com a União Federal para prestação de serviços médico-hospitalares
de traumatologia ao Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA) entre os anos de
2013 a 2016. Durante esse período, teriam utilizado de fraude para induzir em erro a
Administração Militar e obter lucros ilícitos.
O método envolvia inserir falsamente o nome de um cirurgião auxiliar nos
relatórios cirúrgicos, mesmo quando apenas um médico cirurgião estava presente. Isso era
feito por meio do Sistema de Gerenciamento Hospitalar (SIGH), no qual os médicos da
empresa acessavam o sistema e adicionavam o nome do médico auxiliar ou por meio de
aposição de carimbos em Relatório Cirúrgico, obtendo, assim, pagamentos indevidos.
A fraude teria sido descoberta quando uma Sargento, na função de circulante de
sala, notou discrepâncias no Relatórios Cirúrgico e constatou que apenas um médico
participou da cirurgia do paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA, enquanto
carimbaram e assinaram o relatório 2 (dois) médicos.
Segundo o Ministério Público Militar, em 17 cirurgias, os Acusados incluíram
indevidamente o nome de um segundo cirurgião para receber honorários indevidos. Como
resultado, os Acusados foram apontados como responsáveis por múltiplas violações,
incluindo manter a Administração Militar em erro, com vistas a obter vantagens ilícitas em
detrimento do erário (APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 1, DENUNCIA1).
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas e dos
interrogatórios dos Acusados quanto às circunstâncias do delito (APM nº 7000092-
63.2020.7.03.0103/RS).
O Tenente-Coronel Médico ALEXANDRE MARQUES DE ALMEIDA,
testemunha do Ministério Público Militar, relatou recordar-sa da cirurgia de LEODORO,
sendo o Tenente WESTPHALEN e o Civil GUSTAVO FORNARI VANNI os médicos que
realizaram o procedimento. Afirmou que o Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA
estava realizando outra cirurgia em sala diferente. Disse que, como anestesista, é responsável
pelo preenchimento da Ficha de Anestesia e não participa da elaboração do Relatório
Cirúrgico, que é realizado logo após o procedimento. Confirmou que participou do
procedimento como anestesista e não viu que a assinatura do Médico DANIEL SOUTO no
Relatório Cirúrgico, assim como também não o viu.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mencionou que começa preencher a Ficha de Anestesia assim que entrega o
paciente anestesiado para a cirurgia e que apenas registra os nomes dos médicos que estão em
campo, não anotando os outros que estão na sala. Relatou que o anestesista acompanha todo o
procedimento e termina quando o paciente já está na sala de recuperação. Disse que as Fichas
de Anestesia são comparadas com o Relatório Cirúrgico no Setor de Lisura por meio de
processo administrativo.
Relatou que o conhece o Civil GUSTAVO FORNARI VANNI há uns 7 (sete)
anos e que não se lembra, mas já trabalhou muitas vezes com ele na realização de cirurgias.
Afirmou que apenas elabora a Ficha de Anestesia e na Folha de Sala apenas
assina, não participando do Relatório Cirúrgico. Quanto ao pagamento, afirmou que se dá
pela análise dos três documentos (Ficha de Anestesia, Folha de Sala e Relatório Cirúrgico) e,
se houver divergência ou faltar algum desses, os documentos são devolvidos ao Centro
Cirúrgico para resolver as contradições.
Informou que a marcação de cirurgia é realizada por meio do Sistema de
Gerenciamento Hospitalar (SIGH) e que desconhece qualquer fato que possa desabonar a
conduta do Civil GUSTAVO FORNARI VANNI e que ele, com sua equipe, ainda continua
trabalhando no Hospital. Afirmou que participou de muitas cirurgias com o Civil LUÍS
CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA.
Disse que existe norma que exige a obrigatoriedade de participação de médico
auxiliar em procedimentos cirúrgicos. Relatou que os médicos auxiliares durante o
procedimento não podem sair da sala de cirurgia, apenas se passar mal ou precisar se hidratar
rapidamente. Contudo, no momento de fechar a pele, pode um dos médicos sair e o outro
fecha com o circulante (técnico de enfermagem). Disse que o cirurgião principal é
responsável pela confecção do Relatório cirúrgico e pode ocasionalmente assinar após o seu
preenchimento (APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 43,vídeos 1,2,3 e 4).
A ex-Sargento do Exército TATIANE DE ALMEIDA CORREA, testemunha do
Ministério Público Militar, relatou que não recorda da cirurgia do paciente LEODORO.
Disse que exercia função administrativa no Centro Cirúrgico, marcando as
cirurgias e sendo responsável pelo agendamento dos pacientes, preenchendo o nome do
médico solicitante do agendamento. Confirmou que o pagamento das cirurgias era realizado
mediante apresentação de Ficha de Anestesia, Folha de Sala e Relatório Cirúrgico e que o
Civil GUSTAVO FORNARI VANNI realizava várias cirurgias. Além disso, afirmou que não
conhece nada que desabone a conduta profissional dele.
Por fim, afirmou que o Relatório pode ser alterado posteriormente ao
preenchimento do cabeçalho, o que chamam de atualização de cadastro de cirurgia (APM nº
7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 43, vídeo 5).
A Sargento do Exército CAROLINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA,
testemunha do Ministério Público Militar, relatou que na cirurgia do paciente LEODORO o
cirurgião principal era o Tenente WESTPHALEN e como cirurgião auxiliar o Civil
GUSTAVO FORNARI VANNI, mas não se recorda de acontecer o mesmo em outras
cirurgias. Disse que atuou como circulante da cirurgia do paciente LEODORO. Afirmou que
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preencheu, com sua letra de forma, na Folha de Sala, os nomes dos médicos
(WESTPHALEN e GUSTAVO VANNI) que participaram do procedimento. Reafirma não se
recordar das demais cirurgias.
Relatou que é responsável por preencher a Folha de Sala e que não se recorda
que horas ingressou na sala para a cirurgia de LEODORO, diz que apenas recorda do
procedimento, pois houve alteração e também não ser recorda o nome completo do paciente.
Reafirmou que apenas se recorda do Tenente WESTPHALEN e Civil GUSTAVO FORNARI
VANNI na sala de cirurgia. Disse que é exigido o carimbo de médico na Folha de Sala. O
Civil GUSTAVO FORNARI VANNI, segundo a testemunha, realizava muitas cirurgias e não
se recorda se ele teve algum problema fora o relatado na Denúncia e não se recorda se depois
do problema continuou realizando cirurgias.
Informou que o circulante pode sair por alguns minutos para ir à farmácia
buscar algo para os médicos, mas não pode deixar a Sala de Cirurgia. Disse que já participou
de algumas cirurgias com o Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA e que ele
realizava muitas cirurgias. Esclareceu que todos os médicos designados para o procedimento
ficam na sala até o final, não podendo se retirar da Sala de Cirurgia.
Por fim, relatou que a Folha de Sala é preenchida durante a cirurgia. Disse que
se algo é preenchido de forma equivocada na Folha de Sala, pode ser corrigida, mas que
nunca houve erro. Afirmou, ainda, que nunca foi designado um médico e teve que ser
substituído por outro (APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 63, vídeos 1,2, 3 e 4).
A Sargento do Exército TANISE DELGADO DA SILVA, testemunha do
Ministério Público Militar, confirmou que participou da cirurgia do paciente LEODORO
como instrumentadora e que se recorda do Tenente WESTPHALEN fazer um procedimento
no rosto de LEODORO, mas não recorda se o outro médico que estava com ele em cirurgia
era o Civil GUSTAVO FORNARI VANNI ou o Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E
LIMA.
Esclareceu que o instrumentador entra em Sala de Cirurgia e não sai até o final
do procedimento e recorda que ambos os Acusados estavam em sala, um estava em campo
cirúrgico com ela, mas não recorda qual, mas o outro também estava em sala. Menciona,
ainda, que os médicos vão passando entre as salas para outras cirurgias se estiverem livres
para agilizar o processo.
Sobre a cirurgia, informou que naquele dia estava atuando como
instrumentadora e, como tal, deve sempre chegar antes para, junto com o circulante, arrumar
a sala e todo o material. Pelo que se recorda, foram realizados dois procedimentos seguidos
em membros diferentes. É comum a ajuda de médicos que não estão em campo, mas estão
em sala, para posicionar o paciente na mudança de procedimento.
Com relação à participação de um médico que não está em campo para ajudar
no posicionamento do paciente, acredita que tenha acontecido na cirurgia de LEODORO,
pois o instrumentador não pode auxiliar, uma vez que está com as mãos esterilizadas, mas
não se recorda se realmente ocorreu isso.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Respondeu ser possível que um médico realize parte de uma cirurgia e,
enquanto outro médico finaliza, o primeiro desloque-se para realizar outro procedimento, mas
nesse caso em específico isso não ocorreu.
Confirmou que se o médico sai da cirurgia após concluir a sua parte, a
circulante geralmente vê. Disse que o circulante, normalmente, é responsável pelo
preenchimento da Folha de Sala. Sobre possíveis erros no preenchimento, mencionou que é
comum e, como a folha é impressa, para corrigir basta imprimir uma nova e preenchê-la
corretamente. Ainda, sobre a possibilidade de, de última hora, haver troca de médico dentro
da mesma equipe para proceder à cirurgia, disse que já ocorreu e que isso é normal.
Disse que as assinaturas dos relatórios são realizados na sala cirúrgica, que tem
todo o aparato necessário ( APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 63, vídeos 5 a 9).
A paciente LETÍCIA LIMBERGER, testemunha da Defesa, foi uma das
pacientes operadas pelo Civil GUSTAVO FORNARI VANNI. Afirma que foram dois
médicos que fizeram o procedimento, além de um anestesista. Pontuou que o Civil
GUSTAVO FORNARI VANNI sempre que iniciava um procedimento, mencionava que teria
outro médico ajudando, mas não mencionava o nome. Afirmou que desconhece qualquer fato
relacionado às cirurgias apontadas na Denúncia, limitando-se a falar sobre as cirurgias que se
submeteu.
Disse que o Médico DANIEL SOUTO estava presente na Sala de Cirurgia, mas
não em campo. Informa que somente falou com o Civil GUSTAVO FORNARI VANNI, mas
nunca mais viu o outro médico (APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 118, vídeos
1 a 3).
O Médico MAURÍCIO VARGAS, testemunha da Defesa, relatou que foi
anestesista em diversas cirurgias dos Acusados, porém não recorda das específicas da
Denúncia. Disse que, pelo que se lembra, os Acusados atuam juntos devido à complexidade
dos procedimentos ortopédicos e necessitam de auxílio para posicionar o paciente, mas não
se lembra de outro médico que atuava com os Acusados.
Com relação à existência de alguma regra do hospital sobre a necessidade de ter
um médico principal e um auxiliar em cada cirurgia, respondeu que não sabe.
Sobre a possiblidade de realizar uma cirurgia de manguito com somente um
médico, disse ser impossível, pois é necessário ter a ajuda de outro colega para posicionar o
ombro na altura certa, posicionar e puxar a “âncora”. Assim, é um trabalho meticuloso e que
necessita da força física de outra pessoa.
Com relação à participação do anestesista, ressaltou que é obrigatória, começa
antes do procedimento e só termina com o paciente na sala de recuperação.
Sobre a possibilidade de um médico sair da cirurgia após concluir a sua parte no
procedimento para iniciar outro em outra sala, respondeu que pode acontecer. Ainda,
menciona que pode acontecer de, enquanto um médico termina o procedimento, o outro dá
início nos papéis, pois são muitos.
Sobre os 17 (dezessete) casos descritos na Denúncia, afirma não se recordar.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre a permanência dos médicos, afirma que em lugar nenhum a equipe inteira
fica do início ao fim da cirurgia. Por fim, afirma que pode acontecer, diante da sobreposição
de horários das cirurgias, que um médico saia para outro procedimento enquanto seu colega
finaliza a cirurgia ( APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 118, vídeos 4 a 8).
O Médico JOÃO AUGUSTO FRAGA JUNIOR, testemunha da Defesa, relatou
que é impossível lembrar-se dos procedimentos cirúrgicos apontados na Denúncia, mas
recorda-se de ter atuado com os Acusados no Hospital Militar de Área de Porto Alegre
(HMAPA).
Disse que os Acusados geralmente trabalhavam juntos e tinha mais um médico,
o Doutor DANIEL SOUTO. Explicou que o número de médicos envolvidos em um
procedimento cirúrgico depende da complexidade da cirurgia. Afirmou que nunca participou
de um procedimento cirúrgico com apenas um dos Acusados, mas que pode ter acontecido de
iniciar ou terminar o procedimento com apenas um, pois é normal que um dos médicos
chegue depois ou até mesmo saia antes.
Sobre a possiblidade de realizar uma cirurgia de manguito, disse que nunca
presenciou, pois este tipo de cirurgia precisa de dois médicos, um fazendo a cirurgia e outro
operando a câmera.
Disse que é comum acontecer erros no preenchimento dos relatórios elaborados
na Sala de Cirurgia, pois a prioridade é o tratamento do paciente.
Relatou que desconhece algo que desabone a conduta do Civil GUSTAVO
FORNARI VANNI e acrescentou que ele é um dos melhores cirurgiões de ombro que
conhece.
Relatou que boa parte dos relatórios preenchidos em Sala de Cirurgia são
manuscritos e que é comum acontecer de médicos esquecerem de assinar a folha, então é
responsabilidade do circulante ir ao encontro do médico. Esclarece que são muitos
documentos a serem preenchidos em sala de cirurgia. Menciona, ainda, que, infelizmente, é
comum alguns médicos assinarem de qualquer maneira.
Sobre os 17 (dezessete) casos descritos na Denúncia, afirma não se recordar.
Explicou que o Relatório Cirúrgico é confeccionado por meio de Sistema, com senha e
“login”, enquanto a Nota de Sala e o Relatório Anestésico não ( APM nº 7000092-
63.2020.7.03.0103/RS, evento 118, vídeos 9 a 12).
O paciente MARCOS MONTANHA MACHADO, testemunha da Defesa,
afirmou que os Civis GUSTAVO FORNARI VANNI e LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E
LIMA são seus médicos e ambos realizaram sua cirurgia em outubro de 2013. Disse que no
dia da cirurgia conversou com os dois, chegaram a dar risadas e logo depois adormeceu
devido à anestesia geral. Pontuou ter realizado três cirurgias com os dois médicos ora
Acusados no Hospital Militar. Na cirurgia descrita na Denúncia, realizada em 2013, estavam
os dois e mais um anestesista, além dos auxiliares. Explicou que conversou com os médicos
antes da anestesia, pois estava um pouco nervoso, deu uma acalmada e tomou a anestesia. (
APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 118, vídeo 13)
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Senhora SILVIANE INÊS, testemunha da Defesa, relatou que conhece os
Acusados do Hospital Militar. Disse que é instrumentadora por profissão, mas no Hospital
Militar trabalhou em cargo Administrativo.
Com relação a como fazia a conferência dos documentos produzidos em
cirurgia, relatou que fazia a cobrança baseado no que estava na Folha de Sala, porém não
havia um padrão, às vezes a cirurgia estava marcada para um médico e era outro que
realizava.
Disse que quando o Relatório Cirúrgico estava incompleto, a depoente
completava com base na Folha de Sala, mas não ficava na Sala Cirúrgica.
Afirmou que já trabalhou como instrumentadora, mas não com os Acusados e
saiu do Hospital Militar em 2016.
Relatou que em certa data, o Civil GUSTAVO FORNARI VANNI advertiu-lhe
que tinha assinado e carimbado com o carimbo de outro médico por um lapso e que era para
ela corrigir. Contudo, levaram a folha e ela não conseguiu arrumar. Complementou dizendo
que é comum erros no preenchimento do cabeçalho da Folha de Sala e outros relatórios e que
às vezes a circulante deixa a folha pré-preenchida a folha e sai e por isso que acaba ocorrendo
certos equívocos de preenchimento.
Comentou que não se lembra de que algum circulante tenha sido
responsabilizado por razão de erros cometidos no preenchimento de relatórios verificados em
auditoria.
Com relação ao equívoco apontado pelo Civil GUSTAVO FORNARI VANNI,
disse que foi um dia de confusão por ter acontecido alguma coisa com o carro do Civil LUÍS
CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA, um roubo ou um furto, e que o Doutor DANIEL estava
na sala também. Quando havia disponibilidade de equipe, havia trânsito dos médicos de uma
sala para a outra para realizar diferentes cirurgias. Confirmou que o Civil GUSTAVO
FORNARI VANNI informou-lhe ter assinado, por equívoco, sobre o carimbo do Doutor
DANIEL SOUTO, mas que, como faria no dia seguinte a correção, acabou pegando a folha e
não conseguiu fazer a retificação.
Disse que não realizou um treinamento para utilizar o Sistema, apenas a
funcionária FABIANA BARCELOS explicou-lhe vagamente sobre o funcionamento e o
restante aprendeu sozinha. Confirmou que realizava uma auditoria prévia dos custos dos
procedimentos cirúrgicos.
Com relação aos 17 (dezessete) casos referidos na Denúncia, relatou que de
setembro de 2013 a março de 2014 estava de licença-maternidade e, portanto, atuou nos
casos que ocorreram depois de março de 2014.
Informou que o Doutor DANIEL SOUTO faria a cirurgia no lugar do Civil
LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA, já que cirurgia ortopédica geralmente é realizada
por dois médicos, pois este estava resolvendo o problema com seu carro, mas o Civil LUÍS
CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA acabou conseguindo chegar depois para o procedimento.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esclareceu que sabe da rotina do procedimento cirúrgico em função da sua sala
ser dentro do Centro Cirúrgico e trabalhou lá por 6 (seis) anos. Em razão disso, diz ter
conhecimento da dinâmica ocorrida nas cirurgias ( APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS,
evento 118, vídeos 14 a 17).
A Senhora VIVIANE SOARES RIBEIRO DE FRANÇA, testemunha da
Defesa, relatou que trabalhava no centro cirúrgico do Hospital Militar de Área de Porto
Alegre com os Acusados e que na época era Técnica em Enfermagem. Perguntada sobre os
casos descritos na Denúncia, disse não se recordar.
Informou que no Hospital Militar as cirurgias, de forma geral, eram
obrigatoriamente realizadas por dois médicos, salvo nas pequenas cirurgias. Disse que
participou, como instrumentadora, de procedimentos cirúrgicos com os Acusados e às vezes
tinha outros médicos também, mas não lembra dos nomes. Também ter presenciado casos em
que os Acusados operaram sozinhos quando era uma cirurgia simples.
Acerca do preenchimento da Folha de Sala com o nome de algum médico que
não estava presente, informa que não se lembra de tais detalhes.
Afirmou que os relatórios devem ser preenchidos e assinados ao fim da cirurgia
pelas pessoas que estão presentes e que é normal acontecer erros no preenchimento da Folha
de Sala e sua posterior correção, pois todos são suscetíveis a erros.
Com relação ao agendamento da cirurgia, informou que no agendamento só
tinha o nome do cirurgião que estava solicitando a cirurgia e o restante da equipe só era
identificada e registrada na Folha de Sala e o anestesista era definido por meio de escala.
Confirmou que a circulante sai diversas vezes da sala, podendo, inclusive, haver
troca de circulante durante o procedimento. Disse que quando uma Folha de Sala é
preenchida errada, deve-se fazer outra, pois não pode haver rasura. Confirmou que o Civil
GUSTAVO FORNARI VANNI realizava muitas cirurgias.
Afirmou que não houve treinamento para aprender a utilizar o Sistema e que já
houve diversos erros no Sistema. Disse que já presenciou falha relacionada aos nomes dos
médicos presentes. Relatou que o médico auxiliar era escolhido na hora e que pode acontecer
de um dos médicos sair enquanto o outro realiza uma sutura ou um curativo ( APM nº
7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 118, vídeos 18 a 21).
O Médico DANIEL SOUTO, testemunha da Defesa, relatou que trabalhou com
os Acusados no Hospital Militar de Área de Porto Alegre. Disse que nunca realizou uma
cirurgia sozinho, pois as cirurgias ortopédicas são muito complicadas, sendo que o anestesista
também não permitia o início sem o médico auxiliar. Afirmou já ter operado com os
Acusados e que nunca viu os Acusados fazendo cirurgia sozinhos, pois os procedimentos
eram muito complicados.
Afirmou que nunca viu médicos assinarem a Folha de Sala no lugar de outro,
mas que uma vez o Civil GUSTAVO FORNARI VANNI utilizou seu carimbo sem querer,
mas avisou-lhe depois para que o equívoco fosse corrigido.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com relação à possibilidade de um médico sair ao final do procedimento
enquanto o outro sutura, respondeu que tal prática acontecia.
Relatou que o Hospital Militar foi um dos mais rigorosos que já trabalhou e a
assinatura dos relatórios era exigida assim que entrava na Sala de Cirurgia, antes de qualquer
ato cirúrgico. Contudo, não se lembra se existia um lugar específico na Sala Cirúrgica para o
médico apor sua assinatura.
Pontuou que o próprio Civil GUSTAVO FORNARI VANNI informou-lhe sobre
o equívoco do uso do carimbro, mas que o depoente não precisava se preocupar, pois ele iria
resolver. Disse que se recorda de um episódio envolvendo o arrombamento do veículo do
Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA. Relatou que já tinha uma orientação de que
não era permitido começar o procedimento com apenas um médico. Afirmou que não recebeu
nenhum valor em função do equívoco causado pelo Civil GUSTAVO FORNARI VANNI e
parou de trabalhar no Hospital Militar devido à demora no pagamento pelas cirurgias
realizadas. Confirmou que é muito difícil operar sozinho no caso das cirurgias ortopédicas.
Confirmou que o equívoco deu-se quando seu carimbo foi usado sem sua
presença e que teria sido o Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA quem substituiu-o
no momento, enquanto o Civil GUSTAVO FORNARI VANNI usou seu carimbo por engano.
Afirmou não ter visto a folha na qual ocorreu o equívoco.
Complementou que iria participar da cirurgia, mas o Civil LUÍS CLÁUDIO DE
VELLECA E LIMA retornou depois de averiguar o que havia ocorrido com seu carro e
substituiu-o. Confirmou ter visto o Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA entrar no
Bloco Cirúrgico.
Disse que o Hospital atuava de forma bem rígida quanto aos procedimentos
cirúrgicos, não sendo permitido o início da cirurgia sem a presença do médico principal e do
auxiliar, além disso, os anestesistas também zelavam por isso ( APM nº 7000092-
63.2020.7.03.0103/RS, evento 118, vídeos 22 a 25).
A Senhora CRISTIANE GIRARD ANTUNES VIANNA, testemunha da
Defesa, disse que conhece os Acusados. Informou que os fatos descritos na Denúncia não são
verdadeiros, uma vez que sempre viu os Acusados operando juntos, pois no Hospital Militar
de Área de Porto Alegre nunca se começava uma cirurgia sem o segundo auxiliar. Relatou
que geralmente os médicos assinavam os relatórios ao final do procedimento cirúrgico e que
era muito cobrada no Hospital Militar, tendo, inclusive, que ir atrás de médicos para corrigir
algum equívoco no preenchimento da Folha de Sala.
Afirmou que nunca viu um médico saindo antes do término da cirurgia e nem
um médico assinando no lugar de outro. Disse que não se recorda de instrumentar para algum
dos Acusados com outro médico e também nunca presenciou um procedimento cirúrgico com
apenas um médico, até porque lá não era permitido.
Relata que os procedimentos de controle sempre foram muito rígidos e caso
algum erro fosse detectado, deveria ser corrigido. Na condição de circulante, disse que é
comum sair da sala durante a cirurgia e até trocar de circulante durante o procedimento.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comentou recordar-se de um episódio envolvendo o arrombamento do carro do
Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA, porém não estava na mesma sala que ele,
apenas o viu reclamando e indignado com o ocorrido. Pontuou que ele estava chegando para
auxiliar o Civil GUSTAVO FORNARI VANNI em uma cirurgia quando teve que sair para
averiguar seu carro, retornando depois, inclusive, para ajudá-lo até o final do procedimento.
Informou, ainda, que pode acontecer de um médico entrar, auxiliar no
procedimento e sair sem que a circulante veja por ser troca de turno. Acrescenta que às vezes
pode até não constar o nome da circulante na Folha de Sala, o que não é o correto, mas
acontece com frequência. Aduz que às vezes não dava tempo de retificar esse tipo de erro na
Folha de Sala.
Afirmou que não se recorda de nenhum dos procedimentos descritos na
Denúncia, pois foram muitas cirurgias e é difícil recordar por nome de paciente. Sobre as
luvas utilizadas, informa que é comum cada cirurgião de traumatologia utilizar dois ou mais
pares de luvas porque há muito sangue.
Por fim, relatou que quando havia troca de circulante de sala por ocasião de
término de plantão, era obrigatório constar o nome de ambas e que as vezes elas esqueciam e
eram cobradas por isso ( APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 118, vídeos 26 a
28).
O Major EDILSON LUÍS ZAMBERLAN, testemunha da Defesa, relatou que
sabe tudo acerca dos fatos Denunciados, pois foi designado como Encarregado do Inquérito
Policial Militar.
Relatou que obteve a informação de que os médicos da MEDTRAUMA tinham
acesso ao Sistema de Gerenciamento Hospitalar (SIGH), com senha pessoal, por meio da
Seção de Tecnologia da Informação.
Afirmou que verificou por meio do Sistema que constava o nome de um médico
antes da cirurgia e, após o procedimento, observou uma atualização no Sistema para inclusão
de outro médico, o que não estava de acordo com a Folha de Sala, que relatava a presença de
apenas um médico.
Relatou que nunca havia usado o Sistema de Gerenciamento Hospitalar (SIGH)
antes de fazer o relatório no presente caso. Disse que nunca esteve presente em uma Sala de
Cirurgia para saber a logística e disse que não sabe sobre a obrigação do médico em
descrever o ato cirúrgico.
Confirmou que não analisou o material usado nas cirurgias, pois o objetivo do
Inquérito Policial Militar era averiguar quais médicos estavam na cirurgia.
Disse que foi orientado pelo Ministério Público Militar durante a condução do
Inquérito Penal Militar a verificar apenas se houve realmente a participação dos médicos nos
procedimentos cirúrgicos. Ademais, como Encarregado, optou por não ouvir os Acusados por
acreditar ser desnecessário.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre a cirurgia realizada em LEODORO, que desencadeou na Sindicância, ao
ser indagado sobre um possível arrombamento no veículo do Civil LUÍS CLÁUDIO DE
VELLECA E LIMA, que teria-no obrigado a abandonar uma cirurgia, menciona que recorda
de ter ouvido falar sobre esse incidente durante a Sindicância.
Afirmou que identificou quem realizou a alteração dos Relatórios através
de login e senha do usuário e confirmou todo o teor do Inquérito Policial Militar e dos
documentos lá acostados (APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 164, vídeos 1
ao 7).
O Acusado GUSTAVO FORNARI VANNI, em seu interrogatório, relatou que
foi contratado pelo Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA) por falta de
profissional militar na época. Foi a primeira vez que fez um contrato com o Governo Federal
e não sabia bem como funcionava.
Disse que, apesar de não estar especificado no contrato, cumpriam um volume
de trabalho muito grande, praticamente ficavam à disposição do Hospital por 24 horas
diárias. Explicou que após atender um paciente e constatar a necessidade cirúrgica, emitia um
formulário e cabia ao paciente marcar a cirurgia no Bloco Cirúrgico, sendo o agendamento
realizado de forma aleatória pelo Sistema. Informou que buscavam compactar as cirurgias no
Bloco devido ao grande volume de procedimentos.
Afirmou que havia uma determinação, exceto nos casos de urgência, de que a
cirurgia só poderia começar com a equipe cirúrgica completa (anestesista, cirurgião-chefe e
cirurgião-auxiliar). Acrescentou que as cirurgias ortopédicas são muito complicadas e exigem
muita força, tornando inviável que apenas um médico realize o procedimento. Além disso, o
Hospital Militar era muito rigoroso e não permitia que a cirurgia fosse realizada por apenas
um médico. Embora o hospital fornecesse excelentes materiais para trabalhar, era muito
burocrático.
Alega que não era viável ter apenas um médico nas cirurgias. Bastava observar
quantos pares de luvas e aventais foram usados nos procedimentos, o que sugere que não era
possível que apenas um médico estivesse presente. Caso contrário, isso implicaria que o
hospital estava superfaturando as cirurgias.
Sobre a cirurgia do paciente LEODORO, informou que estava iniciando junto
com o Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA quando soube que tinham furtado seu
veículo dentro da Instituição Militar. Então disse para o Corréu para averiguar a situação. Ao
final, o Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA retornou e concluiu a cirurgia.
Alega que o Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA posicionou o
paciente e auxiliou o início da cirurgia, portanto, no seu entendimento, participou da cirurgia,
pois, segundo a legislação, tocar no paciente é ato cirúrgico. Disse que sua única forma de
receber era fazendo a Descrição Cirúrgica. Aduziu, também, que há vários casos em que não
é o médico chefe que fez a Descrição Cirúrgica, o que demonstra que sempre havia dois
médicos presentes.
Relatou que para praticar o estelionato, teria que bular a Ficha do Anestesista, a
Folha de Sala e a Folha de Descrição Cirúrgica, o que, em seu entendimento, é
impossível. Resumindo, se o anestesista colocou na sua ficha que havia dois médicos e a
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circulante também consignou na Folha de Sala a presença de dois médicos, não importa se
faltou um ou outro carimbo, pois entende que nenhum teria motivo para lançar informações
falsas.
Afirmou que no preenchimento do Relatório Cirúrgico só tinha acesso à parte
de Descrição do Ato Cirúrgico e nunca alterou os outros campos. Alegou que, devido à rotina
corrida das cirurgias, muitas vezes a circulante não conseguia obter o carimbo dos médicos, o
que, por várias vezes, gerou desconto no pagamento dos médicos.
Disse que nunca forneceu sua senha do Sistema para ninguém e trabalhou mais
ou menos por 7 (sete) anos no Hospital Militar e nunca respondeu a nenhum processo judicial
ou administrativo (APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 166, vídeos 3 ao 11).
O Acusado LUIS CLÁUDIO VELLECA E LIMA, em seu interrogatório, negou
todos os fatos descritos na Denúncia. Informou que o Relatório de Cirurgia é elaborado pela
circulante e nem sempre os circulantes conseguem colocar toda a equipe, além de nem
sempre ser a mesma equipe, o que muitas vezes gerava confusão na elaboração dos relatórios.
Relatou que as cirurgias ortopédicas são por demais complexas, necessitando
sempre de auxílio de outro médico.
Mencionou que a circulante fica atendendo aos médicos dentro do Centro
Cirúrgico, buscando medicamentos e equipamentos que lhe são solicitados, de modo que
constantemente saem e entram nas salas.
Entende que a ausência de assinaturas na Folha de Sala são devidas ao excesso
de atividades que a circulante desempenha no decorrer da cirurgia.
Sobre a cirurgia no paciente LEODORO, informou que o Tenente
WESTPHALEN realizou o procedimento estético. Posteriormente, entregou o paciente e o
interrogado, junto com o Civil GUSTAVO FORNARI VANNI, posicionaram o paciente para
o procedimento ortopédico. No início do procedimento, o interrogado soube que tinham
arrombado seu veículo, momento em que foi averiguar. Quando retornou, a cirurgia já estava
no fim e acabou dando início a outra cirugia.
Sobre a possibilidade de um médico sair para outra cirurgia enquanto o outro
médico conclui a primeira, respondeu que é comum se tiver equipe médica suficiente.
Informou que trabalha no Hospital Militar de Área de Porto Alegre desde 2013
ou 2012, sempre na área ortopédica. Nunca houve qualquer problema no Hospital. Confirmou
que foi ouvido na Sindicância, porém apenas sobre a cirurgia de LEODORO, não sendo
perguntado nada sobre as outras 16 cirurgias da Denúncia. Por fim, menciona que trabalha no
Hospital Militar até a presente data ( APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 166,
vídeos 1 e 2).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurada de acordo com o
que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Inicialmente, para a configuração do delito de estelionato, é imprescindível o
dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante
fraude ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime consuma-se quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo
resultado.
No presente caso, consta nos autos que os Acusados GUSTAVO FORNARI
VANNI e LUIS CLAUDIO VELLECA E LIMA teriam induzido a Administração Militar em
erro ao preencher Relatórios Cirúrgicos de forma fraudulenta, seja via Sistema de
Gerenciamento Hospitalar (SIGH) ou através da marcação de carimbo com a respectiva
assinatura, inserindo o nome de um médico cirurgião que não teria participado do
procedimento cirúrgico, com o propósito de obter pagamento indevido.
Inicialmente, na Exordial Acusatória, o Ministério Público Militar requereu a
condenação dos Acusados por incorrerem 17 (dezessete) vezes nas sanções do art. 251 do
Código Penal Militar. Contudo, após a instrução processual, em suas Razões de Apelação,
entendeu que dos casos iniciais, 5 (cinco) estão além da dúvida razoável, pois os registros dos
anestesistas continham sempre o nome de dois médicos presentes nas cirurgias. Por isso,
quanto a esses casos, alterou seu pedido e requereu a absolvição.
Restou, portanto, os seguintes casos a serem analisados:
1. Pagamento da cirurgia do paciente MARCOS MONTANHA MACHADO,
que teria ocasionado o pagamento indevido de R$ 287,08 (duzentos e oitenta e sete reais e
oito centavos) (IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 108, ANEXO4).
2. Pagamento da cirurgia da paciente EUNICE VANUZZI, que teria ocasionado
o pagamento indevido de R$ 352,77 (trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete
centavos) (IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 108, ANEXO4).
3. Pagamento da cirurgia da paciente MARLENE MEDEIROS, que teria
ocasionado o pagamento indevido de R$ 465,43 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e três centavos) (IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 108, ANEXO4).
4. Pagamento da cirurgia do paciente ELOI JOSE DAVILA, que teria
ocasionado o pagamento indevido de R$ 325,24 (trezentos e vinte e cinco reais e vinte e
quatro centavos) (IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 108, ANEXO5).
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Pagamento da cirurgia da paciente IDENE CRESTANI MALAVOLTA, que
teria ocasionado o pagamento indevido de R$ 326,49 (trezentos e vinte e seis reais e quarenta
e nove centavos) ( IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 108, ANEXO5 ).
6. Pagamento da cirurgia da paciente IVANI NUNES DE SOUZA, que teria
ocasionado o pagamento indevido de R$ 243,02 (duzentos e quarenta e três reais e dois
centavos) ( IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 108, ANEXO5 ).
7. Pagamento da cirurgia do paciente MATHEUS NETO REZENA, que teria
ocasionado o pagamento indevido de R$ 325,24 (trezentos e vinte e cinco reais e vinte e
quatro centavos) (IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 108, ANEXO6).
8. Pagamento da cirurgia do paciente RODRIGO BACCHIERI GASTON
JUNIOR (Evento 108, fl 105 e ss), que teria ocasionado o pagamento indevido de R$ 208,03
(duzentos e oito reais e três centavos) ( IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 108,
ANEXO6 ).
9. Pagamento da cirurgia da paciente LETÍCIA LIMBERGER, que teria
ocasionado o pagamento indevido de R$ 311,62 (trezentos e onze reais e sessenta e dois
centavos) ( IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 108, ANEXO6 ).
10. Pagamento da cirurgia do paciente ROBSON SOARES OLIVEIRA, que
teria ocasionado o pagamento indevido de R$ 661,07 (seiscentos e sessenta e um reais e sete
centavos) (IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 108, ANEXO7.
11. Pagamento da cirurgia do paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA
SILVA, que teria ocasionado o pagamento indevido de R$ 894,47 (oitocentos e noventa e
quatro reais e quarenta e sete centavos) ( IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 108,
ANEXO7 ).
12. Pagamento da cirurgia da paciente DULCE DILECTA DE JESUS DA
ROSA (Evento 108, fl 117 e ss), que teria ocasionado o pagamento indevido de R$ 405,10
(quatrocentos e cinco reais e dez centavos) (IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento
108, ANEXO7 ).
Antes de prosseguirmos com a análise dos fatos, é oportuno esclarecer a
natureza dos documentos fundamentais para a compreensão da instrução processual, a saber:
Relatório Cirúrgico, Folha de Gastos e Relatório de Anestesia. Cada um desses documentos é
de responsabilidade de um agente diferente, respectivamente: o médico cirurgião, o circulante
e o anestesista. Em princípio, os três documentos deveriam conter informações similares,
uma vez que se tratam de mecanismos de controle de gastos e pagamento de pessoal.
No entanto, como foi observado, em algumas situações, ocorreram
inconsistências entre esses documentos no que diz respeito ao registro dos médicos
envolvidos nos procedimentos cirúrgicos, o que sugere a possibilidade de fraude visando
obter ganhos ilícitos, em prejuízo do patrimônio sob Administração Militar. Essas
disparidades levantam sérias dúvidas sobre a integridade dos registros e suscitam a suspeita
de manipulação dos relatórios cirúrgicos para recebimento indevido. Tal conduta, se
comprovada, constituiria uma violação grave da confiança depositada na gestão dos recursos
públicos, resultando na responsabilização dos envolvidos conforme a lei.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prosseguindo com a análise dos fatos, conforme já explicado, uma das formas
apontadas pelo Órgão Ministerial de ludibriar a Administração Militar era a inclusão de um
novo médico no campo "Equipe Cirúrgica" no Relatório Cirúrgico.
No caso em questão, a instrução não apresentou elementos de prova suficientes
para esclarecer se os médicos realmente tinham a capacidade de modificar o campo
mencionado para incluir outros membros na "Equipe Cirúrgica". Primeiramente, porque os
Acusados afirmaram que só tinham acesso ao campo "Descrição do Ato Cirúrgico", não
podendo, assim, alterar outros campos no Relatório Cirúrgico por meio do Sistema de
Gerenciamento Hospitalar. Apesar de algumas testemunhas terem discordado, ainda
persistem dúvidas sobre o preenchimento feito pelos médicos, já que na maioria dos casos
apenas um médico era registrado.
Além disso, conforme relatado pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar (
IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 33, DILIGENCIAS2 ,fl. 02) não foi possível
determinar, através dos relatórios do Sistema de Gerenciamento Hospitalar (SIGH), qual
alteração de fato era realizada no Relatório Cirúrgico. A única expressão identificada nos
relatórios era "Atualização do Cadastro da Cirurgia", e ao observar que as alterações
ocorriam próximo ao final das cirurgias, o Encarregado deduziu, em suas palavras,
“...que possivelmente tenha sido para incluir mais um médico auxiliar, sem que este tivesse
realmente participado da cirurgia, obtendo, assim, valores ilícitos...”.
Dessa forma, fica evidente que não há uma determinação objetiva e precisa
sobre a natureza das alterações realizadas para incluir um médico auxiliar no sistema com o
intuito de receber pagamentos indevidos.
Além disso, o Relatório do Sistema de Gerenciamento Hospitalar anexado (IPM
nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento 1, IP-PORTA2, fl. 31) aos autos deixa claro que os
Acusados não eram os únicos a acessarem o sistema e fazerem atualizações no cadastro da
cirurgia. Essa ampla possibilidade de acesso e edição do sistema implica que as eventuais
discrepâncias nos relatórios não podem ser automaticamente atribuídas aos Acusados sem
uma investigação mais aprofundada. A existência de múltiplos usuários autorizados no
sistema hospitalar sugere a necessidade de considerar todas as potenciais fontes de alterações
nos registros, antes de atribuir responsabilidades específicas aos Acusados.
Observa-se que, até o momento, todos os elementos convergem, no mínimo,
para suscitar uma dúvida razoável quanto à possibilidade de os Acusados terem cometido os
crimes ora denunciados. No entanto, conforme destacado nos fundamentos da Sentença
recorrida, em 11 casos específicos, verificou-se que cada procedimento cirúrgico
traumatológico contou com a participação de dois médicos cirurgiões. Essa constatação foi
alcançada por meio da análise de documentos adicionais, como a Folha de Gastos e o
Relatório de Anestesia, os quais confirmaram a presença desses profissionais durante o
procedimento, conforme se depreende:
1. Paciente TEREZINHA DE JESUS FREITAS: embora a Folha de Gastos não
tenha sido devidamente preenchida pelo circulante (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 27 do PDF),
o Relatório de Anestesia confirma que os dois acusados, Vanni e Velleca, estavam presentes
na cirurgia (IPM – evento 134, doc. 1, fl. 2 do PDF), o que corrobora a existência de duas
rubricas no Relatório Cirúrgico (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 11 do PDF);
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Paciente DIOGO FIGUEIREDO DA SILVA: os três documentos registram
que os acusados, Vanni e Velleca, estavam presentes na cirurgia (IPM – evento 33, doc. 2, fl.
9 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 25 do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 4 do PDF);
3. Paciente EUNICE VANUZZI: os três documentos registram que os acusados,
Vanni e Velleca, estavam presentes na cirurgia (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 12 do PDF;
evento 33, doc. 2, fl. 28 do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 5 do PDF);
4. Paciente ELOI JOSE DAVILA: embora somente Velleca tenha carimbado a
Folha de Gastos, sem, entretanto, rubricá-la, tanto o circulante, quanto o anestesista,
registraram a presença dos dois acusados na cirurgia, corroborando o Relatório Cirúrgico, que
contém os carimbos e as rubricas de ambos os médicos (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 18 do
PDF; evento 33, doc. 2, fl. 33 do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 7do PDF);
5. Paciente MARIA RITA DA SILVA MACHADO: embora na Folha de Gastos
o circulante tenha registrado o nome do médico Daniel Souto, quem assinou e rubricou tanto
o Relatório Cirúrgico, quanto a Folha de Gastos foram os acusados Vanni e Velleca, em
consonância com o Relatório de Anestesia, que registrou a presença dos dois no ato (IPM –
evento 33, doc. 2, fl. 15 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 31 do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 10
do PDF);
6. Paciente CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA ALVES: embora somente Velleca
tenha rubricado a Folha de Gastos e o Relatório Cirúrgico, há neste último o carimbo de
Vanni, o que, somado aos registros do circulante e do anestesista, confirma que ambos os
acusados participaram do ato (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 20 do PDF; evento 33, doc. 3, fl. 1
do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 11 do PDF);
7. Paciente CELITA GUILHERMINA WELTER: embora somente Daniel Souto
tenha carimbado e rubricado a Folha de Gastos, tanto o circulante, quanto o anestesista,
registraram a presença dele e de Vanni na cirurgia, corroborando o Relatório Cirúrgico,
carimbado e assinado pelos dois médicos (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 8 do PDF; evento 2,
doc. 21, fl. 148 do PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 13 do PDF);
8. Paciente IVANI NUNES DE SOUZA: embora o Relatório de Anestesia só
registre a presença de Vanni (provável médico solicitante), a Folha de Gastos preenchida pelo
circulante confirma o Relatório Cirúrgico, registrando a presença dos dois acusados no ato
(IPM – evento 33, doc. 2, fl. 13 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 29 do PDF; e evento 134, doc.
1, fl. 9 do PDF);
9. Paciente MARLENE MEDEIROS: embora o Relatório de Anestesia só
registre a presença de Vanni (provável médico solicitante), o registro do circulante na Folha
de Gastos confirma o Relatório Cirúrgico, indicando a presença dos dois acusados no ato
(IPM – evento 33, doc. 2, fl. 14 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 30 do PDF; e evento 134, doc.
1, fl. 6 do PDF);
10. Paciente MATHEUS NETO REZENA: embora o Relatório de Anestesia só
registre a presença de Velleca (provável médico solicitante), o registro do circulante na Folha
de Gastos confirma os carimbos apostos no Relatório Cirúrgico, indicando a presença dos
dois acusados no ato (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 17 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 32 do
PDF; e evento 134, doc. 1, fl. 12 do PDF);
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Paciente IDENE CRESTANI MALAVOLTA: embora o Relatório de
Anestesia só registre a presença de Vanni (provável médico solicitante), o registro do
circulante na Folha de Gastos confirma o Relatório Cirúrgico, indicando a presença dos dois
acusados no ato (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 19 do PDF; evento 33, doc. 2, fl. 34 do PDF; e
evento 134, doc. 1, fl. 8 do PDF); (APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 223,
SENT1)
Nesses casos acima mencionados, adoto como minhas razões de decidir a
fundamentação quando da prolação da Sentença, pois a presença de dois médicos cirurgiões
durante os procedimentos cirúrgicos é comprovada por meio de diferentes fontes, como o
testemunho do circulante e do anestesista.
Portanto, mesmo diante das falhas documentais, não há justificativa para a
acusação de estelionato. Nesses casos, a prova suficiente da participação de dois profissionais
médicos garante que os Acusados sejam absolvidos com relação a tais fatos.
Restando, então, 6 casos a serem analisados, a saber: pacientes RODRIGO
BACCHIERI GASTON JUNIOR, ROBSON SOARES OLIVEIRA, DULCE DILECTA DE
JESUS DA ROSA, LETÍCIA LIMBERGER, MARCOS MONTANHA MACHADO e
LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA.
Com relação aos casos dos pacientes RODRIGO BACCHIERI GASTON
JUNIOR, ROBSON SOARES OLIVEIRA, DULCE DILECTA DE JESUS DA ROSA
e LETÍCIA LIMBERGER, observam-se falhas significativas nos documentos apresentados.
Vejamos a análise detalhada realizada pelo Juízo sentenciante, in verbis:
1. Paciente RODRIGO BACCHIERI GASTON JR.: Relatório Cirúrgico onde
constam carimbo e rubrica dos médicos Vanni e Velleca (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 16 do
PDF), Folha de Gastos carimbada e rubricada por Velleca e rubricada por outro médico não
identificado, pois o circulante não preencheu os campos com os nomes dos médicos (IPM –
evento 2, doc. 19, fl. 119 do PDF), e Relatório de Anestesia onde foi registrada apenas a
presença de Velleca (IPM – evento 134, doc. 1, fl. 14 do PDF).
2. Paciente ROBSON SOARES OLIVEIRA: Relatório Cirúrgico onde constam
carimbo e rubrica dos médicos Daniel Souto e Velleca (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 24 do
PDF) e Folha de Gastos, carimbada e rubricada apenas por Daniel Souto, onde o circulante
registrou a presença apenas desse médico (IPM – evento 33, doc. 3, fl. 5 do PDF), o que
corrobora o Relatório de Anestesia, onde também foi registrada apenas a presença de Daniel
Souto (IPM – evento 134, doc. 1, fl. 16 do PDF).
3. Paciente DULCE DILECTA DE JESUS DA ROSA: Relatório Cirúrgico onde
constam carimbo e rubrica dos médicos Daniel Souto e Vanni (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 22
do PDF), Folha de Gastos, carimbada e rubricada apenas por Vanni, onde o circulante não
preencheu os campos com os nomes dos médicos, nem do anestesista (IPM – evento 33, doc.
3, fl. 3 do PDF). Não foi localizado o Relatório de Anestesia.
4. Paciente LETÍCIA LIMBERGER: Relatório Cirúrgico onde constam carimbo
e rubrica dos médicos Daniel Souto e Vanni (IPM – evento 33, doc. 2, fl. 21 do PDF), Folha
de Gastos, carimbada e rubricada apenas por Vanni, onde o circulante não preencheu os
campos com os nomes dos médicos (IPM – evento 33, doc. 3, fl. 2 do PDF) e Relatório de
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Anestesia, onde foi registrada apenas a presença de Vanni (IPM – evento 134, doc. 1, fl. 15
do PDF). Essa paciente prestou depoimento em Juízo, relatando que o Dr. Vanni mencionou
que haveria outro médico na cirurgia, mas, questionada se chegou a ver esse médico, disse
“Eu vi entrando na sala mas era no momento que eu estava meio já tomando a anestesia,
fazendo efeito, aí posteriormente eu não vi mais nada” (APM – evento 118, mídias 1 a 3).
Logo, o depoimento não serve para comprovar a presença do segundo médico no ato. ( APM
nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 223, SENT1 )
Os Relatórios Cirúrgicos indicam a presença de dois médicos. Entretanto, essa
informação não é corroborada pelas anotações do circulante e do anestesista nas Folhas de
Gastos e nos Relatórios de Anestesia, respectivamente. Em alguns casos, os campos
destinados aos nomes dos médicos estão em branco ou registram apenas a presença de um
único médico.
Embora essas falhas sugiram a possibilidade de fraude, uma análise minuciosa
dos documentos revela a fragilidade das conclusões baseadas exclusivamente neles. Embora
existam evidências de irregularidades nos Relatórios Cirúrgicos e nos pagamentos efetuados,
não há evidências diretas que vinculem os Acusados à prática dos crimes. A mera existência
de divergências entre os relatórios cirúrgicos e os registros de cirurgias não é suficiente para
estabelecer a culpa dos Acusados.
É possível que as divergências entre os relatórios cirúrgicos e os registros de
cirurgias sejam resultado de erros administrativos ou falhas no sistema de registro hospitalar,
ao invés de uma conduta fraudulenta por parte dos Acusados.
As falhas no preenchimento das Folhas de Gastos são evidentes e revelam esses
erros administrativos. Em algumas situações específicas, observou-se que nenhum dos
campos destinados aos nomes dos médicos, incluindo o anestesista, foi preenchido e, em
outro caso, nem o Relatório do Anestesista foi encontrado.
Não podemos, ainda, tomar como referência apenas o Relatório do Anestesista,
considerando que a testemunha MAURÍCIO DE HOLLEBEN VARGAS, médico anestesista,
sugeriu em seu depoimento que, às vezes, apenas o nome do cirurgião principal era registrado
no Relatório de Anestesia.
A ausência de provas substanciais, além dos depoimentos dos profissionais
envolvidos, torna extremamente difícil a atribuição de culpa de forma definitiva. Nos casos
em questão, a falta de testemunhas oculares ou de evidências conclusivas da perícia
grafotécnica limita a capacidade de estabelecer uma acusação fundamentada. Mesmo que a
fraude fosse confirmada, seria um desafio identificar precisamente qual dos médicos inseriu
as informações falsas nos Relatórios Cirúrgicos.
Quanto ao caso do paciente MARCOS MONTANHA MACHADO, o próprio
paciente testemunhou em Juízo (APM nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 118,
VIDEO13) afirmando que recordava de ter sido operado pelos Acusados, confirmando assim
a presença de dois profissionais cirurgiões, além do anestesista. É importante ressaltar que o
paciente prestou seu depoimento sob juramento, o que é suficiente para, no mínimo, gerar
dúvidas e, consequentemente, favorecer os Acusados.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, é crucial examinar o caso central apresentado pelo Ministério Público
Militar, que envolve o paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA. Esse caso foi o
ponto de partida de toda a investigação. Ao analisar esse caso em particular, é fundamental
considerar todos os detalhes e circunstâncias que o cercam, a fim de compreender plenamente
sua relevância para o desenrolar dos eventos subsequentes.
Narra a Denúncia que a Terceiro-Sargento CAROLINA ALMEIDA DA SILVA
PEREIRA presente durante a cirurgia do paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA
observou que apenas um médico participou da cirurgia ortopédica, embora o Relatório
Cirúrgico tenha sido carimbado e assinado por dois médicos, GUSTAVO FORNARI VANNI
e DANIEL SOUTO.
Durante a mesma cirurgia, a então militar Terceiro-Sargento TANISE
DELGADO DA SILVA estava atuando como instrumentadora e afirmou que a cirurgia teria
sido conduzida exclusivamente pelos médicos WESTPHALEN e GUSTAVO FORNARI
VANNI. No entanto, o Relatório Cirúrgico incluía também o nome, carimbo e suposta
assinatura do médico DANIEL SOUTO.
É importante esclarecer que o médico WESTPHALEN conduziu um
procedimento cirúrgico anterior de forma independente e, portanto, não deve ser considerado
como um dos médicos auxiliares na cirurgia realizada pelos Acusados. Isso significa que sua
participação anterior não se relaciona diretamente com o evento em questão e, portanto, não
deve ser confundida com a situação atual em que apenas um médico estava presente durante a
cirurgia ortopédica em questão.
Consta nos autos do IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS os seguintes
documentos referente ao procedimento cirúrgico do paciente LEODORO:
- 2 (dois) Relatórios Cirúrgicos: um que menciona apenas o cirurgião principal
WESTPHALEN na Equipe Cirúrgica e está assinado e carimbado por ele; e outro onde
constam WESTPHALEN e VANNI como cirurgiões principais, DANIEL SOUTO como
primeiro auxiliar e o Major ALEXANDRE como anestesista, com os carimbos de VANNI e
DANIEL SOUTO e suas supostas rubricas (IPM nº 0000137-31.2016.7.03.0103/RS, evento
1, IP-PORTA2, fls. 18 e 19).
- 1 (uma) Folha de Gastos com os nomes de VANNI e WESTPHALEN
registrados com a mesma caligrafia, indicando que ambos atuaram como cirurgiões. Abaixo
deles, em uma caligrafia aparentemente diferente, está o nome de VELLECA. Além disso, na
mesma planilha, há um carimbo de DANIEL SOUTO
( IPM
nº
0000137-
31.2016.7.03.0103/RS, evento 1, IP-PORTA2 , fl. 17).
- 1 (um) Termo de inquirição da Testemunha Major ALEXANDRE MARQUES
DE ALMEIDA, médico anestesista que participou da cirurgia do paciente LEODORO
CARLOS FRAGA DA SILVA, onde esclarece que apenas os nomes dos médicos VANNI e
WESTPHALEN estão listados como presentes em sua Ficha de Anestesia ( IPM nº 0000137-
31.2016.7.03.0103/RS, evento 1, IP-PORTA2 , fl. 38).
Aqui, nota-se que são evidentes as inconsistências nos documentos cirúrgicos
juntados aos autos. Os relatórios cirúrgicos e a folha de gastos apresentam discrepâncias
quanto à composição da Equipe Médica, com a presença de diferentes profissionais
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mencionados em momentos distintos. Essas discrepâncias levantam dúvidas sobre a
veracidade e confiabilidade dos documentos.
Ao analisar detalhadamente a documentação, surge uma discrepância
significativa: o nome de um dos Acusados, VELLECA, não é mencionado no Relatório
Cirúrgico, mas aparece na Folha de Gastos, cuja responsabilidade recai sobre a enfermeira
que atua como circulante na sala de cirurgia. Assim, a tese do Órgão Ministerial, que alega a
inserção indevida de um médico auxiliar no Relatório Cirúrgico, não faz sentido, visto que o
nome de VELLECA não aparece como parte da Equipe Cirúrgica registrada no Relatório
Cirúrgico.
Nesse contexto, é importante abordar a segunda tese da acusação, que versa
sobre a possibilidade de fraude por meio da aposição de carimbo e assinatura no Relatório
Cirúrgico de um médico que não esteve presente no procedimento. No entanto, ao examinar
detalhadamente a documentação, observa-se que tal alegação não se sustenta. Isso se deve ao
fato de que não há a presença do carimbo do Acusado VELLECA no Relatório, o que indica
que não ocorreu a tentativa de induzir a Administração em erro com base no que está descrito
no Relatório Cirúrgico.
Contudo, no Relatório Cirúrgico há um carimbo com a assinatura de um médico
que sequer estava no Hospital naquele momento, o Doutor DANIEL SOUTO. Segundo o
Acusado GUSTAVO FORNARI VANNI, no mesmo dia da cirurgia do paciente LEODORO,
houve um procedimento anterior realizado pelo médico DANIEL SOUTO. Nesse caso, por
engano, utilizou o carimbo do outro médico. Ao perceber o equívoco, optou por não assinar a
Folha de Gastos, a fim de possibilitar sua substituição. Essa versão foi ratificada pelo
depoimento da Testemunha SILVIANE INÊS, que trabalha na área administrativa do
Hospital, e relatou que o Acusado GUSTAVO VANNI avisou-lhe que tinha assinado por
engano sobre o carimbo do médico DANIEL SOUTO, mas que, como faria a correção no dia
seguinte, acabaram pegando a folha e não conseguiram fazer a retificação.
Diante de todas as considerações apresentadas, a única conclusão possível é que
o Acusado Civil GUSTAVO FORNARI VANNI não agiu com dolo ao induzir a
Administração Militar em erro, com o objetivo de obter vantagem ilegítima. Fica evidente
que sua intenção nunca foi essa, uma vez que ficou claro que ele utilizou o carimbo de
DANIEL SOUTO por engano e fez esforços para corrigir esse equívoco, avisando tanto à
funcionária que podia retificá-lo quanto ao próprio colega DANIEL SOUTO.
Nesse sentido, aponta a Sentença recorrida que realmente o Acusado realmente
pode ter cometido um equívoco em relação à troca de carimbos. Contudo, entende-se que não
há dúvidas quanto à não participação do outro Acusado, Civil LUÍS CLÁUDIO DE
VELLECA E LIMA, no procedimento, o que leva à certeza da condenação. Vejamos:
“Nem há falar em ausência de dolo nesse caso, pois, embora possa ter se enganado ao trocar
o carimbo de Velleca pelo de Daniel Souto, o acusado Vanni deixou clara sua intenção de
configurar a presença de dois médicos cirurgiões no Relatório Cirúrgico e na Folha de
Gastos, pois, conforme admitiu em seu interrogatório, para ele, o acusado Velleca atuou no
procedimento, embora nenhuma testemunha corrobore sua versão.” ( APM nº 7000092-
63.2020.7.03.0103/RS, evento 223, SENT1 )
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com todo respeito, a convicção do Juízo de primeira instância sobre o dolo do
Acusado é passível de contestação. As declarações dos Acusados e das Testemunhas
apresentam inconsistências e contradições. Enquanto os Acusados VANNI e VELLECA
defendem uma versão na qual VELLECA teve participação ativa, posicionando o paciente e
iniciando a cirurgia junto com VANNI, mas que, em razão de uma intercorrência com seu
carro, teve que se ausentar do procedimento cirúrgico, e argumentam que sua presença
deveria constar no relatório por questões de responsabilização, as testemunhas profissionais
da saúde negam categoricamente a efetiva participação de VELLECA na cirurgia de
LEODORO. Essas discrepâncias tornam difícil determinar com precisão os eventos ocorridos
durante o procedimento cirúrgico.
Cabe aqui destacar o depoimento da testemunha CRISTIANE GIRARD (APM
nº 7000092-63.2020.7.03.0103/RS, evento 118, VIDEO27), que alegou ter presenciado
VELLECA auxiliando VANNI no início da cirurgia traumatológica. Vale ressaltar também
que durante a instrução ficou claro que o Hospital Militar não permitia que as cirurgias
ortopédicas fossem iniciadas por apenas um médico, devido às peculiaridades e às
dificuldades apresentadas durante esses procedimentos.
Vale, ainda, levar em consideração o depoimento da testemunha TANISE
DELGADO
DA
SILVA
( APM
nº
7000092-63.2020.7.03.0103/RS,
evento
63 ),
instrumentadora, que relatou não se lembrar se VELLECA estava presente no início da
cirurgia. No entanto, afirmou que era provável que alguém tivesse ajudado a posicionar o
paciente LEODORO para o procedimento e que esse alguém não poderia ter sido ela mesma,
já que não estava autorizada a tocar no paciente. Além disso, o anestesista não poderia se
afastar da cabeça do paciente devido à intubação e a enfermeira circulante, CAROLINA, não
teria força suficiente para auxiliar nessa tarefa.
Diante das incertezas e contradições presentes nos depoimentos e nos
documentos, não há provas contundentes que confirmem a participação efetiva do médico
VELLECA na cirurgia de LEODORO, mas também não a descartam definitivamente,
tampouco demonstram má-fé ou intenção de fraudar por parte dos Acusados. Portanto, isso é
suficiente para manter a dúvida sobre os fatos narrados na Denúncia.
É importante ressaltar que a simples adulteração do Relatório Cirúrgico não
seria suficiente para fraudar a Administração Militar, uma vez que esse relatório era
confrontado com a Folha de Gastos e a Ficha de Anestesia na Seção de Lisura, onde todos os
registros eram minuciosamente verificados e as cobranças feitas pela empresa dos Acusados
eram comparadas. Caso houvesse alguma divergência, era realizada uma "glosa", pois era
provável que erros acontecessem naquele cenário altamente dinâmico e sujeito a uma série de
pressões e demandas que podem comprometer a atenção e a precisão dos profissionais
envolvidos. Dessa forma, para que a fraude fosse consumada, seria necessário um conluio
entre médicos, enfermeiros e anestesistas, o que não se verifica no presente caso.
Além disso, observa-se que o contexto apresentado revela um cenário de
possíveis erros e confusões nos procedimentos documentais adotados no hospital, o que
sugere a existência de equívocos e falhas no preenchimento da documentação. Isso não
necessariamente denota má-fé ou intenção deliberada de cometer fraudes por parte dos
Acusados.
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, a ausência de provas robustas e da dificuldade em estabelecer a
responsabilidade individual pela fraude, a absolvição dos Acusados não apenas se mostra
justa, mas também está em conformidade com os princípios fundamentais do sistema
jurídico. Essa decisão reflete a necessidade de garantir a presunção de inocência e de exigir
evidências claras e irrefutáveis para condenações, respeitando os direitos individuais e as
garantias legais dos envolvidos no processo.
Diante de tudo o que foi até aqui exposto, o que se extrai é a ausência de
elementos suficientes quanto à autoria do preenchimento dos documentos tidos como o meio
fraudulento para a consumação do estelionato. Por conseguinte, em atenção ao Princípio
do In Dubio Pro Reo, faz-se imperiosa a manutenção da Sentença absolutória quanto ao
Apelado Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA e a reforma da Sentença
condenatória para absolver o Apelante Civil GUSTAVO FORNARI VANNI do crime
previsto no art. 251, caput, do CPM, no caso do procedimento cirúrgico relacionado ao
paciente LEODORO CARLOS FRAGA DA SILVA.
Ante exposto, voto no sentido de conhecer ambos os Apelos, de negar
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a absolvição
do Civil LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA, e de dar provimento ao Recurso
interposto pela Defesa para reformar a Sentença condenatória recorrida, absolvendo o Civil
GUSTAVO FORNARI VANNI do crime previsto no art. 251, caput, do CPM, com fulcro no
art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362731v5 e do código CRC 5fb85748.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/6/2024, às 10:56:45
7000191-30.2023.7.00.0000
40001362731 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR